Tribunal: TJMMG
Processo: 0001848-76.2015.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS - IMPUTAÇÃO AOS DENUNCIADOS DA PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS EM EPISÓDIOS DISTINTOS - 1º EPISÓDIO - CONCUSSÃO - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - 2º EPISÓDIO - CONCUSSÃO - COMPROVAÇÃO - EXIGÊNCIA DE QUANTIA PECUNIÁRIA PARA DEIXAR DE EFETUAR PRISÃO DE PESSOA ABORDADA NA POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - VERSÃO APRESENTADA PELO ABORDADO/OFENDIDO, TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO, CONGRUENTE E CORROBORADA PELA PROVA ORAL E DOCUMENTAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - FURTO QUALIFICADO - FRAGILIDADE DA PROVA DOCUMENTAL PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO - FALSIDADE IDEOLÓGICA - INSERÇÃO DE VERSÃO INVERÍDICA EM REGISTRO DE EVENTOS DE DEFESA SOCIAL (REDS) COM A FINALIDADE DE SE EXIMIR DE EVENTUAL PUNIÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS ANTERIORMENTE PRATICADOS - COMPROVAÇÃO - 3º EPISÓDIO - CONCUSSÃO - COMPROVAÇÃO - EXIGÊNCIA DE QUANTIA PECUNIÁRIA PARA DEIXAR DE EFETUAR PRISÃO DE PESSOA LOCALIZADA NA POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - VERSÃO APRESENTADA PELO OFENDIDO EM FASE INQUISITORIAL CORROBORADA COM A PROVA ORAL E DOCUMENTAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001848-76.2015.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 16/09/2021 Publicação: 08/10/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – IMPUTAÇÃO AOS DENUNCIADOS DA PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS EM EPISÓDIOS DISTINTOS – 1º EPISÓDIO – CONCUSSÃO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – 2º EPISÓDIO – CONCUSSÃO – COMPROVAÇÃO – EXIGÊNCIA DE QUANTIA PECUNIÁRIA PARA DEIXAR DE EFETUAR PRISÃO DE PESSOA ABORDADA NA POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – VERSÃO APRESENTADA PELO ABORDADO/OFENDIDO, TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO, CONGRUENTE E CORROBORADA PELA PROVA ORAL E DOCUMENTAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – FURTO QUALIFICADO – FRAGILIDADE DA PROVA DOCUMENTAL PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO – FALSIDADE IDEOLÓGICA – INSERÇÃO DE VERSÃO INVERÍDICA EM REGISTRO DE EVENTOS DE DEFESA SOCIAL (REDS) COM A FINALIDADE DE SE EXIMIR DE EVENTUAL PUNIÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS ANTERIORMENTE PRATICADOS – COMPROVAÇÃO – 3º EPISÓDIO – CONCUSSÃO – COMPROVAÇÃO – EXIGÊNCIA DE QUANTIA PECUNIÁRIA PARA DEIXAR DE EFETUAR PRISÃO DE PESSOA LOCALIZADA NA POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – VERSÃO APRESENTADA PELO OFENDIDO EM FASE INQUISITORIAL CORROBORADA COM A PROVA ORAL E DOCUMENTAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves, o Sd PM Thiago Avolline Sales Nunes, o Sd PM Gleisson Alves França Teixeira e o Sd PM Washington Santana e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença primeva e condenar o 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves pelo cometimento dos crimes de concussão e falsidade ideológica e o Sd PM Thiago Avoline Sales Nunes, o Sd PM Gleisson Alves França Teixeira e o Sd PM Washington Santana pelo crime de concussão, todos os crimes narrados no episódio 3 da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 exordial acusatória. E, também por maioria, em dar provimento parcial ao recurso interposto pela defesa dos réus, para absolvê-los do crime de furto em relação ao episódio 2 da peça acusatória. Ficou vencido em parte o desembargador James Ferreira Santos, nos seguintes termos constantes do seu voto: Episódio 1 – Fatos do dia 13 de janeiro de 2015: Acompanho integralmente as razões e o voto prolatado pelo eminente relator, que, negando provimento ao recurso ministerial, manteve intacta a sentença de primeiro grau, que absolveu os acusados 3º Sgt QPR Washington Luiz Gonçalves, Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes e Cb PM Washington Santana do crime do art. 305 (concussão), do CPM, que lhes foi imputado. Episódio 2 – Fatos do dia 30 de março e 1º de abril de 2015: Acompanho integralmente as razões e o voto prolatado pelo eminente relator, que, dando provimento parcial ao recurso interposto pela defesa, reformou a sentença de primeiro grau, para absolver os acusados – 3º Sgt QPR Washington Luiz Gonçalves, Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes, Cb PM Gleisson Alves França e Cb PM Washington Santana – do crime do art. 240, § 6º, inciso IV (furto qualificado) do CPM, que lhes foi imputado. Divirjo do voto prolatado pelo eminente relator e dou provimento ao recurso interposto pela defesa, para reformar a sentença de primeiro grau e absolver os acusados – 3º Sgt QPR Washington Luiz Gonçalves, Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes, Cb PM Gleisson Alves França e Cb PM Washington Santana – do crime do art. 305 (concussão), e os acusados – 3º Sgt QPR Washington Luiz Gonçalves e Cb PM Washington Santana do crime do art. 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM, que lhes foram imputados. Episódio 3 – Fatos ocorridos em 18 de junho de 2015: Divirjo do voto prolatado pelo eminente relator e nego provimento ao recurso ministerial, para manter intacta a sentença de primeiro grau, que absolveu o acusado 3º Sgt QPR Washington Luiz Gonçalves dos crimes dos arts. 305 (concussão) e 312, ambos do CPM, e os acusados Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes e Cb PM Gleisson Alves França do crime do art. 305 do CPM, que lhes foi imputado. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves, do Sd PM Thiago Avolline Sales Nunes, do Sd PM Gleisson Alves França Teixeira e do Sd PM Washington Santana, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: Washington Luiz Gonçalves, 3º Sgt PM, n° 107.895-5 [...] Thiago Avolline Sales Nunes, Sd. PM, n° 148.965-7 [...] Washington Santana, Sd. PM, n° 148.741-2 [...] Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial Militar que, em 13 de janeiro de 2015, na Rua José do Patrocínio, n. 342, Bairro Cruzeiro, Município de Ribeirão das Neves/MG, os quatro denunciados, agindo em comunhão de vontade e de esforços, exigiram para si, diretamente, em razão da função militar, vantagem indevida, vitimando Vera Lúcia Pereira Gomes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Consta, outrossim, que, em 30 de março de 2015, aproximadamente às 17h15min, na Rua Marcazita n. 22, Bairro Prado Lopes, nesta Capital, os quatro denunciados, agindo em comunhão de vontade e de esforços, exigiram para si, diretamente, em razão da função militar, vantagem indevida de Clésio Miranda de Jesus. Consta, ainda, que, nesta mesma data e neste mesmo lugar, por volta das 17h30min, os quatro denunciados, mediante concurso de pessoas, subtraíram para si coisa alheia móvel. Consta, ademais, que, no dia 01 de abril de 2015, às 16h12min, o primeiro e o quarto denunciados inseriram, em documento público, declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o qual atenta contra a Administração Militar, com a finalidade de assegurar a ocultação dos crimes acima descritos. Consta, de igual forma, que, em 18 de junho de 2015, aproximadamente às 10h08min, na Rua Professor José Guerra, n. 282, Bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte/MG, os três primeiros denunciados, agindo em comunhão de vontade e de esforços, exigiram para si, diretamente, em razão da função militar, vantagem indevida de Guilherme Ferreira Souza. Consta, ademais, que, no dia 18 de junho de 2015, às 14h30min, o primeiro denunciado inseriu, em documento público, declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o qual atenta contra a Administração Militar, com a finalidade de assegurar a ocultação dos crimes acima descritos. Episódio n. 1) Segundo apurado, na data de 13 de janeiro de 2015, em Ribeirão das Neves/MG, os denunciados realizaram as diligências narradas no Registro de Eventos de Defesa Social – REDS n. 2015-000908740-001 (fls. 294/297), pertinentes ao crime de tráfico de substancias entorpecentes praticado, segundo noticiado a eles, por José Agnaldo de Souza (vulgo Zequinha), sua esposa, Vera Lúcia Pereira Gomes (conhecida como “Verinha”), e seu filho, Gleidson Pereira de Souza. Nessa oportunidade, teriam chegado ao local supramencionado, onde se depararam com Vera e Gledson, tendo a primeira franqueado o acesso da guarnição em sua residência, onde nada foi localizado. Em seguida, dirigiram-se a um estabelecimento comercial pertencente a Marlúcia Marques Pereira, o que resultou em igual insucesso. Em seguida, com o apoio das equipes da Ronda Ostensiva Com Cães – ROCCA e do Grupo Especializado em Policiamento de Áreas de Risco – GEPAR, os denunciados lograram encontrar uma grande quantidade de drogas em uma outra residência situada nas cercanias daquele local, e atribuíram a propriedade da mesma à família de Vera. Na sequência dos acontecimentos, os quatro denunciados exigiram de Vera R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para que não efetuassem a prisão de seu filho, Gledson, e sua irmã, Marlúcia. Como a primeira alegou que não tinha tamanho valor disponível naquele momento, os denunciados não concretizaram sua condução para que ela conseguisse angariar aquele montante. Tendo Vera demorado para retomar àquele lugar, os denunciados tomaram as providências legais, e confeccionado o REDS n° 2015- 000908740-001. Os denunciados, mesmo dias após, continuaram exigindo a entrega de dinheiro, sob pena de matar todos os envolvidos na ocorrência em tela. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Episódio n. 2) Segundo apurado, na data de 30 de março de 2015, em Belo Horizonte/MG, os quatro denunciados abordaram Clésio Miranda de Jesus (vulgo “Marreco”) e encontraram entorpecentes em seu poder e exigiram dele R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para não efetuarem sua prisão. O histórico do aparelho GPS (“Global Vositioning System”) da Viatura Policial n° 20580 (fls. 785/819) demonstra, às fls. 818, que a guarnição composta pelos quatro denunciados esteve na Rua Marcazita no horário em tela. Os quatro denunciados deram ao ofendido o prazo de quinze minutos para obter o montante mencionado. O ofendido Clésio solicitou a Dayane, que se encontrava na casa, para acompanhar as buscas policiais. Clésio saiu de sua residência deixando os denunciados ali e dirigiu-se até a casa onde estava trabalhando Viviane Cipriano, a qual se dirigiu até o local dos acontecimentos sub examine. Lá chegando, Viviane presenciou os quatro denunciados saindo pelo portão, estando um deles de posse de uma mochila pertencente a Rafaela de Almeida, Viviane, a qual continha, segundo versão desta, dentre outros bens, a soma de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie, proveniente da venda de roupas íntimas (fls. 278). Em razão de a vítima não ter entregado a vantagem indevida que lhe fora exigida, no dia 01 de abril de 2015, os quatro denunciados patrulharam nos arredores da residência de Clésio no intuito de encontrá-lo, conforme consta do Relatório de Histórico GPS/AVL da Viatura Policial n° 20580 (fls. 617/653), acervo que demonstra que, por volta das 10h25min e 11h03min, ela passou pelas Ruas Mendes de Oliveira, Roseiral e Cantagalo, todas próximas à Pedreira Prado Lopes (fls. 637/358). Por volta das 11h10min, os denunciados lograram encontrar Clésio em frente a uma loja de roupas, onde este se escondeu ao perceber a presença da guarnição deles. Os denunciados conduziram o ofendido para fora do estabelecimento e lhe perguntaram “cadê o dinheiro” Como Clésio não possuía a quantia exigida, os denunciados apresentaram à testemunha Leandro Guiomar da Silva (fls. 267) uma “bucha” de uma substância semelhante a Cannabis sativa, efetuando a prisão da vítima. Os quatro denunciados ainda delongaram a condução do ofendido até a Central de Flagrantes da Polícia Civil - CEFLAN para que este tivesse mais tempo para conseguir o montante que lhe fora exigido, tendo a Viatura Policial n° 20580 permanecido estacionada na Rua Serra da Mutuca, n° 307, de 14h36min até as 14h53min, deslocando-se pelas ruas próximas e retornando para a Avenida José Bonifácio n° 316, às 15h30min, onde ficou até as 15h45min, dirigindo-se para a Rua Conselheiro Rocha, n° 321, endereço da CEFLAN II, às 16h08min, conforme consta do Relatório de Histórico GPS/AVL desse veículo (fls. 617/653). Ademais, o primeiro e o quarto denunciados, para se eximirem de eventuais punições penais referentes ao delito anterior, inseriram (o Sd. PM Washington Santana como “Relator da Ocorrência” e o 3º Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves como “Digitador” do REDS no Sistema Integrado de Defesa Social) versão inverídica na confecção do Registro de Eventos de Defesa Social - REDS n° 2015-006912545-001 (fls. 121/124), fazendo nele constar que nas buscas pessoais realizadas em Clésio, teria sido arrecadado, in verbis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 “[...] 01 (um) invólucro plástico transparente, contendo substância análoga a maconha e a quantia de 10,00 (dez) reais em dinheiro. Na porta do bar, onde Clésio estava antes de evadir, o Sd. Avolline arrecadou caído ao chão 01 (um) caderno, contendo anotações semelhantes a contabilidade de venda de drogas e 01 (uma) balança de precisão; o Sd. Santana arrecadou debaixo da cadeira que estava dentro do trocador de roupas, uma sacola plástica, contendo 52 (cinquenta e dois) micro tubos plásticos, contendo cocaína e 10 (dez) invólucros plásticos transparente, contendo substância semelhante a maconha, semelhantes a encontrada no bolso do conduzido. [...] Já no interior desta Delegacia, ao ser dada busca minuciosa em Clésio, de dentro de sua cueca caiu um invólucro plástico, contendo substâncias petrificadas análogas a ‘crack', que estavam fracionadas, porém não embaladas, este invólucro foi arrecadado pelo Sd. Avolline que executava a busca; [...]. Não foi possível arrolar testemunhas, uma vez que os moradores de bem temem por represálias advindas dos traficantes locais e as pessoas que se oferecem como testemunhas de alguma estão relacionadas aos marginais que atuam no aglomerado". A falsidade de tais declarações reside nos fatos de que, no comércio onde foi realizada a prisão de Clésio, não havia cadeira dentro do provador, que é de diminutas dimensões, e os militares não encontraram drogas no interior da loja, e não arrolaram o funcionário que trabalhava no lugar, Leandro Guiomar da Silva, como testemunha. Episódio n° 3) Segundo apurado, em 18 de junho de 2015, aproximadamente às 10h08min, em Belo Horizonte/MG, os três primeiros denunciados (3º Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves, Sd. PM Thiago Avolline Sales Nunes e Sd. PM Gleisson Alves França Teixeira) e o Sd. PM Thiago Eustáquio Quirino Cardoso abordaram Guilherme Ferreira de Souza e encontraram entorpecentes em uma residência que há no mesmo lote que a sua. Durante os trabalhos, os três primeiros denunciados ordenaram ao Sd. PM Thiago Eustáquio Quirino Cardoso para ficar fora da casa, e exigiram da vítima R$ 6.000,00 (seis mil reais) e uma arma de fogo para não efetuarem sua prisão, e pediram para que Guilherme não comentasse nada daquele assunto com o Sd. PM Quirino, que não fazia parte daquela guarnição originalmente. Os denunciados mantiveram o ofendido no quarto da casa por muito tempo para que algum conhecido ou parente seu pudesse conseguir a vantagem indevida exigida, e permaneceram na residência até aproximadamente às 13h49min, conforme o Relatório de Histórico GPS/AVL da Viatura Policial n° 20580 (fls. 654/676, especificamente às fls. 664). Às 14h30min, registraram o REDS n° 2015-012864949-002 (fls. 138/139-v). Depois, os denunciados mantiveram Guilherme dentro da Viatura Policial n° 20580 na Rua Araribá, em frente ao n° 490 (fls. 668) de 15h23min às 15h53min para que sua família conseguisse angariar a quantia exigida. O denunciado Sd. PM Gleisson Alves França Teixeira repassou à vítima seu aparelho celular, de número (31) 9479-2259, para que este contatasse sua esposa, que ficara com o aparelho dele, de número (31) 9349-8932, para verificar se ela já conseguira a quantia supramencionada. Guilherme realizou quatro chamadas, às 15h29min, às 15h36min, às 15h49min e às 16h03min (fls. 30/30-v dos autos n° 1806-27.2015, medida cautelar de quebra do sigilo dos registros de dados telefônicos, em apenso). Ademais, também segundo foi apurado, o primeiro denunciado, na mesma data, às 14h30min, para eximir a si mesmo e a seus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 comparsas de eventuais punições penais referentes ao delito anterior, inseriu (como “Relator da Ocorrência” e como ‘Digitador do REDS no Sistema Integrado de Defesa Social) versão inverídica na confecção do REDS n° registraram o REDS n° 2015-012864949-002 (fls. 138/139-v), lançando nele como Horário do Fato “13:01”, e como Data Final “16:23”. Esse documento foi preenchido com horários forjados, não condizentes com os horários em que os denunciados estavam no local dos acontecimentos desde as 10h08min até as 13h49min, conforme Relatório de Histórico GPS/AVL da Viatura Policial n° 20580 (fls. 654/676, especificamente às fls. 664). O denunciado também não lançou o fato, e tampouco sua justificativa, de terem ficado parados com o ofendido preso no xadrez do carro oficial em que estavam de 15h23min até as 15h53min na Rua Arariba, n. 490, Bairro São Cristóvão, em Belo Horizonte/MG (fls. 668) no Histórico da Ocorrência. Frente ao exposto, o primeiro denunciado encontra-se incurso no art. 305 (concussão), por três vezes, no art. 240, § 6º, inciso IV (furto qualificado) e no art. 312 (falsidade ideológica), por duas vezes, na forma do art. 79; o segundo denunciado encontra-se incurso no art. 305 (concussão), por três vezes e no art. 240, § 6º, inciso IV (furto qualificado), na forma do art. 79; o terceiro denunciado encontra-se incurso no art. 305 (concussão), por três vezes e no art. 240, § 6º, inciso IV (furto qualificado), na forma do art. 79; e o quarto denunciado encontra-se incurso no art. 305 (concussão), por duas vezes, no art. 240, § 6º, inciso IV (furto qualificado) e no art. 312 (falsidade ideológica), na forma do art. 79; todos dispositivos do Código Penal Militar (Evento 2 – DENUNCIA2, págs. 01/09). A denúncia foi instruída com o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 111.646/2015 – IPM/CPM (Evento 2, DENUNCIA2, pág. 21/56 e PEÇAS IPM3 a RECE_DENUN48, págs. 01/97). A exordial acusatória foi recebida no dia 24/05/2017. Na ocasião, o MM. Juiz a quo determinou o arquivamento dos autos em relação aos fatos investigados nas datas de 27/08/2013, 02/01/2014, 05/01/2015 e 14/06/2015 por insuficiência probatória e, ainda, determinou a extração de cópias dos autos e remessa à Justiça Comum, em atendimento à solicitação ministerial e à Lei Federal n. 11.343/2006. (Evento 2 - RECE_DENUN48, págs. 110/113). Os ofendidos – Clésio Miranda de Jesus (Evento 7), Rafaela de Almeida Viviane (Evento 6, Áudio/Vídeo 05/08) e Vera Lúcia Pereira Gomes (Evento 6, Áudio/Vídeo 01/04) –; as testemunhas de acusação – Edson Henrique Rabelo de Souza Mendes (Evento 4, Áudio/Vídeo 13/16) Daiane Darlen Machado Pires (Evento 5, Áudio/Vídeo 01/04), Viviane Cipriano (Evento 4, Áudio/Vídeo 09/12), Leandro Guiomar da Silva (Evento 4, Áudio/Vídeo 05/08), Irene Rodrigues Soares (Evento 4, Áudio/Vídeo 01/04), 1º Tenente PM Eduardo Augusto Tristão Torres (Evento 5, Áudio/Vídeo 05/09), 2º Sargento PM Lúcio Alves Moutinho (Evento 5, Áudio/Vídeo 18/21) –; e os informantes – Gledson Pereira de Souza (Evento 5, Áudio/Vídeo 10/13) e Poliana Cristina Soares de Souza (Evento 8, Áudio/Vídeo 01/06) – foram inquiridos por meio de recurso audiovisual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Da mesma forma, foram inquiridas as testemunhas de defesa – Cadete PM Luiz Otávio Rodrigues Guimarães (Evento 9, Áudio/Vídeo 11/12), 1º Tenente PM Ramon de Carvalho Albuquerque (Evento 9, Áudio/Vídeo 08/10), 1º Tenente PM Luís Eustáquio Campos Oliveira Soares (Evento 9, Áudio/Vídeo 04/07), Capitão PM Christian Pecinalli Mardones (Evento 10, Áudio/Vídeo 04/06) 1º Sargento PM Joelmes Santos Yamuchi (Evento 11, Áudio/Vídeo 01/04), 3º Sargento PM Evandro Felipe da Silva (Evento 10, Áudio/Vídeo 07/08), 3º Sargento PM Ronaldo Gonçalves Rios (Evento 11, Áudio/Vídeo 05/06), Cabo PM Cleber Izidoro dos Santos (Evento 10, Áudio/Vídeo 09/10), Cabo PM Edenilson da Silva Oliveira (Evento 10, Áudio/Vídeo 11/13), Cabo PM Reinaldo Lúcio Gonçalves (Evento 11, Áudio/Vídeo 12/13), Cabo PM Lázaro Felipe de Freitas Rosa (Evento 11, Áudio/Vídeo 07/09), SD PM Luiz Fernando Pereira da S. Filho (Evento 11, Áudio/Vídeo 11) e Leonardo Estevam Lopes (Evento 9, Áudio/Vídeo 01/03). Os interrogatórios dos acusados – 3º Sargento PM Washington Luiz Gonçalves, Cabo PM Thiago Avolline Sales Nunes, Cabo PM Gleisson Alves França Teixeira e Cabo PM Washington Santana – foram colhidos na audiência realizada no dia 17/10/2019 (Evento 12). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público Estadual requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC), das Certidões de Antecedentes Criminais das Justiças Comum e Militar (CACs); e do Extrato de Registro Funcional atualizado dos acusados (Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS 54, pág. 52). Já a defesa requereu a expedição de ofício à PMMG a fim de requisitar os extratos de registros funcionais dos acusados, bem como a juntada da sentença condenatória do Processo n. 0024.16.128.557-2, onde figura como parte Clésio Miranda de Jesus e, ainda, o Relatório de Inquérito Policial com indiciamento da testemunha de acusação Cristiane Kércia Ferreira Dias, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 339 do Código Penal (Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS 54, págs. 55/56). Os pedidos foram deferidos e os documentos juntados aos autos conforme se observa no Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS 54, págs. 57/80, e PEÇAS DIGITALIZADAS 55, 56, 57, 58 e Eventos 34, 36 e 37. Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações orais em plenário (Evento 19; Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 58, pág. 42 e Evento 30 – MANI1). Concluída a instrução criminal, em 20/09/2020, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME para a sessão de julgamento, que se realizou na forma presencial. Após a leitura das peças principais dos autos do processo, na forma da lei, o MM. Juiz de Direito Presidente deu a palavra à IRMP, que requereu a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia. Dada a palavra à defesa, esta pugnou pela absolvição dos acusados. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça, decidiu, verbis: O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, absolveu todos os réus das imputações constantes do fato 01 e do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 fato 03, constantes da denúncia, qual seja, artigo 305 para todos os denunciados e artigo 312 para 1º e 4º denunciados, nos termos do artigo 439, alínea "e" do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de três votos a dois, condenou os quatro denunciados pela prática do delito capitulado no artigo 305, do CPM, constante do fato 02, narrado na denúncia. Que o Juiz de Direito impôs ao 1º denunciado a pena de 03 (três) anos de reclusão para o delito de concussão, o Juiz Militar, Cap PM Ivo Salviano Rosa impôs ao 1º denunciado a pena de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática do delito de concussão. O Juiz Militar, Maj PM Lenardo Andrade Lima impôs ao 1º denunciado a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do delito de concussão. Para os demais denunciados, o Juiz de Direito fixou pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O Juiz Militar, Cap PM Ivo Salviano Rosa fixou pena de 06 (seis) anos de reclusão. O Juiz Militar, Maj PM Leonardo Andrade Lima fixou pena de 03 (três) anos de reclusão. Os demais Juízes Militares absolveram os réus, nos termos do artigo 439, alínea "e" do CPPM. Considerando a diversidade de votos é de se aplicar a regra contida no parágrafo único do artigo 435 do CPPM, o qual estabelece que o voto que deva prevalecer para o quantum da pena seja o voto médio, que se constitui nas penas estabelecidas pelo Juiz Militar, Maj PM Leonardo Andrade Lima. O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, condenou o 1º e 4º denunciados pela prática do delito capitulado no artigo 312 do CPM, constante do fato 02, narrado na denúncia. Ao 1º denunciado, o Juiz de Direito e Juiz Militar, Cap PM Cristiano Ferreira de Oliveira, fixaram pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. O Juiz Militar, Cap PM Ivo Salviano fixou pena de 05 (cinco) anos de reclusão. O Juiz Militar, Maj PM Leonardo Andrade Lima, fixou pena de 02 (dois) anos de reclusão para o 1º denunciado. Para o 4º denunciado, o Juiz Direito e o Cap PM Cristiano Ferreira de Oliveira, fixaram pena de 01 (um) e 04 (quatro) meses de reclusão. O Cap PM Ivo Salviano Rosa fixou pena de 03 (três) anos de reclusão ao 4º denunciado. O Juiz Militar, Maj PM Leonardo Andrade Lima fixou pena de 01 (um) ano e 06 (seis) de reclusão ao 4º denunciado. O Juiz de Direito julgando singularmente, a imputação constante do artigo 240, § 6º, inciso IV, do CPM, decidiu, condenou os quatro denunciados, 3º SGT PM WASHINGTON LUIZ GONCALVES, CB PM GLEISSON ALVES FRANCA TEIXEIRA, CB PM THIAGO AVOLLINE SALES NUNES, e o CB PM WASHINGTON SANTANA, impondo pena de 04 (quatro) anos de reclusão ao 1º denunciado, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão aos outros três denunciados. O Conselho Permanente de Justiça, majoritariamente, entendeu aplicável a regra contida no artigo 71 do Código Penal, reconhecendo a continuidade delitiva, nos delitos em que se deu a condenação, com aplicação da pena mais grave, que somada à metade das penas menos graves. O Conselho Permanente de Justiça decidiu também que o regime inicial de cumprimento de pena é o SEMI-ABERTO (Evento 41 - Ata 01) A sentença condenatória acostada ao Evento 63 foi lida em audiência realizada em 20/10/2020, oportunidade na qual o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 64 – ATA1). Em suas razões recursais, inicialmente alegou que a materialidade e a autoria delitiva atribuída aos apelados foram devidamente comprovadas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ao longo da instrução processual, sob o crivo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Salientou que o contexto fático que gerou a presente ação é permeado por circunstâncias de extrema gravidade que envolvem policiais militares da ROTAM/PMMG em esquema no qual eram exigidas vantagens indevidas de civis, forjadas supostas apreensões de drogas e inseridos dados falsos em documentos oficiais para justificar as atribuições dos crimes àqueles que não forneciam as quantias exigidas pelos policiais militares; ou ainda exigida quantia indevida de pessoas apreendidas com drogas ilícitas para que não fossem criminalmente responsabilizadas. Quanto ao primeiro fato/crime narrado na denúncia (art. 305 do CPM), ocorrido em 13/01/2015, na cidade de Ribeirão das Neves/MG, alegou que a versão trazida em juízo pelos acusados 3º Sgt Washington Luiz Gonçalves e Cb PM Washington Santana se encontra divorciada das provas dos autos. Nessa esteira, colacionou o depoimento prestado pela vítima Vera em sede inquisitorial, no qual ela confirmou a exigência da vantagem indevida e a forma como angariou o dinheiro e efetuou o pagamento aos acusados. Salientou que a vítima, em sede judicial, confirmou que lhe foram exigidos R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para que seu filho não fosse preso. Alegou que o fato de Vera não ter sido conduzida à delegacia, seja como autora do fato, envolvida ou testemunha, corrobora a sua alegação de que não foi presa para que pudesse angariar os recursos do pagamento da propina exigida pelos apelados. Destacou que Gledison Pereira de Souza confirmou em juízo os depoimentos prestados na fase inquisitorial e afirmou que o valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) foi exigido de sua genitora, Vera Lúcia. Mencionou que, durante as oitivas da vítima Vera Lúcia e de seu filho Gleideson, foram nítidos o desconforto e o temor que eles apresentaram em razão de estarem no mesmo ambiente que os militares acusados, motivo pelo qual procedeu à retirada desses da sala de audiência. Citou o depoimento da testemunha Leonardo Estevam Lopes, Delegado de Polícia Civil que estava de plantão na data dos fatos, o qual teria afirmado que não ratificou a prisão de Vera porque, em suas palavras, “nada ligou o material apreendido àquela senhora”. Em seguida, colacionou os termos do despacho não retificador da prisão acostado no evento 2, PEÇAS IPM29, pág. 392. Destacou o depoimento da testemunha 1º Ten. PM Edson Henrique Rabello de Souza Mendes, que afirmou que a guarnição dos apelados era alvo de desconfiança no seio da tropa, que frequentemente fatos importantes eram repassados aos Oficiais e que a “concentração de narrativas quanto à guarnição dos acusados” ensejou, inclusive, orientação dos Oficiais para que monitorassem a referida guarnição. Outrossim, afirmou que o testemunho do 2º Ten PM Ramon de Carvalho Albuquerque e o do Sd PM Otávio Rodrigues Guimarães TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 contraditam os depoimentos dos apelados, especificamente quanto à quantidade de drogas e à participação de Gledison na localização das drogas. Destacou também prova testemunhal produzida em fase inquisitorial – Cristiane Kércia Ferreira Dias, Joyce Priscilla Nunes, Marlides Aparecida Lopes Ângelo e Eliane Marques Ferreira. Concluiu que, ao contrário do que consta na fundamentação da sentença, a prova testemunhal produzida é coerente e firme no sentido de que houve realmente a conduta criminosa praticada pelos apelados, que a todo tempo deram versões inverídicas sobre os fatos para lograr êxito em seus objetivos, qual seja, o ganho ilícito do valor exigido à vítima Vera. Em relação ao terceiro fato/crime narrado na exordial acusatória (arts. 305 e 312 do CPM), ocorrido no dia 18/06/2018, por volta das 10h08min, no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte, disse que, apesar de os acusados, ora apelados terem negado os fatos que lhe foram imputados, as versões por eles apresentadas em seus interrogatórios se mostram contraditórias, inclusive com a prova testemunhal e documental acostada aos autos. Mencionou que, na ocasião, os acusados abordaram Guilherme Ferreira de Souza e encontraram entorpecentes em uma residência localizada no mesmo lote que o do civil. Na oportunidade, teriam exigido de Guilherme a entrega de uma arma de fogo e da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para que não efetuassem a sua prisão. Disse que os acusados mantiveram o ofendido no quarto da casa por bastante tempo – até aproximadamente às 13h49min –, a fim de que o civil pudesse angariar o valor da propina. Todavia, às 14h30min, diante do não pagamento da quantia exigida, registraram o REDS n. 2015-012864949-002 (evento 2 - PEÇAS IPM 13 - fls. 22/25) com informações inverídicas, visando, com isso, afastar qualquer suspeita sobre o tempo em que permaneceram no local aguardando que as vantagens ilícitas fossem providenciadas. Destacou as declarações prestadas pela informante Poliana, esposa da vítima Guilherme, que narrou com riqueza de detalhes os fatos e, inclusive, reconheceu o Sd PM Gleisson e o Sd PM Thiago como quem lhe exigiu o dinheiro. Na mesma esteira, citou o testemunho de Eliana, que corroborou as declarações apresentadas pela informante e pela vítima, ao declarar que teria ido ao local onde seu filho estava algemado tendo ele lhe dito: “mãe, se eu arrumar 6 mil e uma arma eles vão encerrar o Boletim de Ocorrência e vão me soltar”. Aduziu que a mesma testemunha reconheceu os apelados e disse que as drogas supostamente apreendidas não foram apresentadas. Salientou que os militares que compareceram no dia dos fatos atestaram a pouca quantidade de droga encontrada, contraditando, assim, a quantidade declarada pelos acusados/apelados no boletim de ocorrência e corroborando a falsidade ideológica perpetrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Nessa esteira, asseverou que o modus operandi foi identificado de forma coincidente aos outros fatos, ou seja, requisição de valores monetários pela liberdade da pessoa presa, ameaças, abusos de poder e de autoridade perante os infratores e seus familiares, comportamento indigno de um agente atuando em segurança pública. Concluiu que a sentença primeva desprezou o conjunto probatório ao mero argumento de que não houve a inquirição da vítima Guilherme em juízo, pois pode-se observar que ela foi intimada mais de uma vez, mas não compareceu por temor de represálias. Ademais, alegou que a versão apresentada por Guilherme na fase inquisitorial está em consonância com as demais provas testemunhais, inclusive com a dos policiais militares que atenderam a ocorrência e confirmaram que os fatos se passaram de maneira diversa da relatada pelos denunciados. Com tais considerações, pugnou o Ministério Público pelo provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença a quo a fim de condenar os apelados nos moldes da denúncia e do presente apelo (Evento 68). A defesa de Washington Luiz Gonçalves, Thiago Avolline Sales Nunes, Gleisson Alves França Teixeira e Washington Santana também interpôs recurso de apelação consoante se depreende no Evento 69. Em suas razões recursais, inicialmente destacou que as acusações que pesam em desfavor dos acusados/apelantes não decorreram de uma reclamação de supostas vítimas ou de seus familiares, mas sim de uma denúncia infundada feita pelo 1º Tenente PM Edson Henrique Rabello de Souza Mendes, que procurou a Corregedoria da Polícia Militar, alegando que o Comandante do Batalhão ROTAM estaria se omitindo a apurar supostos desvios de conduta de policiais militares daquela Unidade. Segundo a defesa, o 1º Tenente PM Edson Henrique Rabello de Souza Mendes apontou diversas guarnições do Batalhão ROTAM, entre elas a guarnição dos apelantes, como sendo uma das guarnições que supostamente apresentava desvio de conduta, tendo, então, a Corregedoria instaurado Inquérito Policial Militar para apurar as supostas acusações em desfavor dos apelantes e de outros militares. De acordo com a defesa, não há nos autos do processo prova cabal e contundente capaz de comprovar a prática das condutas ilícitas que foram imputadas aos apelantes na denúncia. Alega, ainda, que as provas carreadas pela defesa foram desconsideradas, tendo a condenação dos militares sido baseada em depoimentos confusos e divergentes das vítimas e das testemunhas de acusação. Quanto ao delito de concussão, alega que a condenação dos apelantes se fundou nas meras alegações proferidas pela suposta vítima Clésio Miranda de Jesus, bem como pelas testemunhas de acusação, que ouviram dizer, por intermédio do aludido infrator, que os apelantes haviam lhe pedido certa quantia em dinheiro. Afirmou que o testemunho por ouvir dizer não serve como fundamento para condenação, consoante entendimento jurisprudencial do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Superior Tribunal de Justiça (STJ – Resp 1.373.356-ba, Rel. Min Rogério Schietti Cruz, julgado em 20/04/2017, Dje 28/04/2017). No que tange à suposta prática de furto, no interior da residência de Clésio Miranda de Jesus, no dia 30/03/2015, alegou que nenhuma testemunha presenciou os apelantes pegarem o dinheiro ou os objetos da residência, apenas cogitaram essa hipótese ou ouviram dizer pelos relatos de Clésio e de sua esposa, Rafaela. Segundo a defesa, as provas produzidas durante a instrução processual, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, demonstraram de forma clara e inconteste que os apelantes não exigiram qualquer quantia para não prender a suposta vítima Clésio Miranda de Jesus; não invadiram, no dia 30/03/2015, o domicílio daquele cidadão; não subtraíram a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que, supostamente, estaria no interior da residência; e não inseriram outros tipos de substâncias entorpecentes e materiais ilícitos, quando da prisão do referido cidadão, no dia 01/04/2015. Nessa esteira, disse que o 1º Tenente PM Rabello, autor das denúncias, foi ouvido como testemunha de acusação e afirmou em juízo não ter presenciado os fatos imputados aos apelantes e, ainda, que as denúncias contra policiais militares são comuns em aglomerados, já tendo ele sido alvo de algumas. A testemunha, ainda, afirmou que a guarnição dos apelantes era muito atuante no aglomerado da Pedreira Prado Lopes, não podendo afirmar que eles exigiram qualquer vantagem ilícita. Salientou que Clésio Miranda de Jesus foi preso e autuado em flagrante por tráfico de drogas no dia 1º/04/2015 e que, mesmo tendo oportunidade, não denunciou os apelantes pelas supostas irregularidades, somente vindo a fazê-lo mais de dois meses após a sua prisão, quando foi procurado pelo Encarregado do IPM. Alegou que os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas de acusação estão permeados de falácias e apresentam várias contradições e equívocos. A fim de corroborar o esposado, colacionou trechos dos depoimentos prestados pelas vítimas Clésio Miranda de Jesus e Rafaela de Almeida Viana e, ainda, das testemunhas Viviane Cipriano, Leandro Guiomar da Silva, Irene Rodrigues Soares, Dayanna Darlen Machado Pires e 1º Ten PM Edson Henrique Rabello de Souza Mendes. Mencionou que, pelos mesmos fatos, foram os apelantes submetidos ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 111.752/2017, tendo, ao final, sido julgadas improcedentes as acusações, deixando de enquadrá-los na transgressão disciplinar tipificada no artigo 13, inciso III, do CEDM, por insuficiência de provas. Nesses termos, pugnou pela reforma da sentença primeva para que sejam os apelantes absolvidos, por atipicidade de conduta (art. 439, “a”, do CPPM), das acusações da prática dos crimes previstos nos artigos 305, 240, § 6º, IV, e 312, todos do Código Penal Militar. Pelo princípio da eventualidade, caso se entenda não ser o caso de absolvição, nos termos do artigo 439, letra “b”, do CPPM, pede que sejam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 os apelantes absolvidos com fulcro na letra “e” do mesmo dispositivo legal (Evento 78 – APELAÇÃO1). Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, a defesa de Washington Luiz Gonçalves, Thiago Avolline Sales Nunes, Gleisson Alves França Teixeira e Washington Santana alegou que restou devidamente comprovado que não há nos autos provas robustas e suficientes que demonstrem que os acusados cometeram as infrações penais descritas nos episódios 01, 02, e 03. Quanto ao fato n. 01, salientou que, diferentemente do alegado pelo Ministério Público, o Cabo PM Gleisson Alves França Teixeira não estava de serviço na guarnição e, consequentemente, não participou da referida ocorrência, sendo, portanto, totalmente equivocada a afirmação de que “o primeiro contexto criminoso deu-se em 13 de janeiro de 2015, em Ribeirão das Neves/MG, quando os quatro militares acusados realizaram as diligências narradas no Registro de Eventos de Defesa Social — REDS n° 2015- 000908740-001 (fls. 294/297)”. Disse que o informante Gledison, a vítima Vera Lúcia e a testemunha Marlúcia negaram que os acusados tenham exigido vantagens indevidas. Alegou que a IRMP fundamentou o pedido de condenação em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, tendo, ainda, declarado de forma descabida e absurda que a vítima e o informante demonstravam temor durante suas respectivas oitivas em juízo. Segundo a defesa, os apelados foram retirados da sala de audiência a pedido da IRMP. Salientou que Vera Lúcia, em juízo, negou a ocorrência dos fatos e não confirmou o depoimento prestado em sede inquisitorial. O MM. Juiz a quo a questionou sobre o medo de depor na presença dos apelados e disse-lhe que poderia incluí-la no programa de proteção à testemunha. A vítima afirmou que não estava com medo de depor na presença dos apelados e negou a exigência de propina. Destacou o fato de a vítima ter afirmado que o militar que lhe exigiu a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) utilizava um fardamento na cor “caqui”, fardamento este diverso do utilizado pelos apelados. Disse que a testemunha Leonardo Estevam Lopes, Delegado de Polícia Civil e responsável pelo recebimento da ocorrência, declarou não ter tomado conhecimento da exigência indevida e, no mesmo sentido, a advogada dos conduzidos que compareceu à Delegacia, todavia nada informou sobre a possível exigência de valores por parte dos apelados. Mencionou o depoimento da testemunha 1º Tenente PM Luiz Eustáquio Campos de Oliveira Soares, Oficial que se encontrava como ROTAM Comando no dia dos fatos e que afirmou que era o responsável pela autorização do deslocamento; que compareceu, após ser solicitado, ao local e acompanhado a ocorrência, conversando com o preso e com os seus parentes, não tendo eles relatado qualquer exigência indevida; que a ocorrência transcorreu normalmente e que só tomou conhecimento dos fatos quando foi ouvido no IPM; que ele, como Oficial Comando, e o Tenente Albuquerque, como Oficial da ROCCA, deram entrevista para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 emissoras de rádio e televisão, tendo em vista a grande quantidade de drogas e armas apreendidas naquele local; que a guarnição dos apelados tinha alta produtividade no combate à criminalidade; Da mesma forma, o 1º Ten PM Ramon de Carvalho Albuquerque, Oficial da ROCCA, informou em sua inquirição não ter presenciado ou tomado conhecimento da exigência indevida; ter encontrado, no dia 13/01/2015, os produtos ilícitos em um fundo falso, conforme consta no boletim de ocorrência. De acordo com a defesa, os depoimentos prestados pelas testemunhas Cadete PM Luiz Otávio Rodrigues Guimarães, Cb PM Edmilson da Silva Oliveira e Cb PM Lázaro Felipe de Freitas Rosa corroboram as alegações retromencionadas, ou seja, que não houve a exigência de vantagem indevida. Alegou que a advogada Cristiane Kércia formalizou a acusação constante na denúncia, como forma de beneficiar seus clientes, e, ainda, que ela atuou como advogada de um outro conduzido que também denunciou a guarnição dos acusados, utilizando o mesmo “modus operandi”, ou seja, buscando desacreditar a guarnição dos acusados, alegando, falsamente, que eles teriam exigido vantagem indevida. Aduziu que as características do policial que teria exigido dinheiro, moreno, alto, cabelos curtos e com aparelho nos dentes, não condiz com as características do acusado. Quanto ao fato n. 03, alegou que a suposta vítima, Guilherme Ferreira de Souza, não foi inquirida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório e que o fato narrado na denúncia não se comprovou, tendo o Conselho Permanente de Justiça absolvido acertadamente os apelados. Segundo a defesa, a guarnição dos apelados recebeu, no dia 18/05/2015, uma DDU para verificar, no Bairro Ouro Preto, denúncia de tráfico de drogas e armas de fogo. A guarnição se deslocou até o local e realizou a prisão de Guilherme, a apreensão de vários pássaros da fauna silvestre e certa quantidade de entorpecentes. Aduziu que a ROCCA foi acionada para realizar uma varredura e que o Oficial da Rotam Comando acompanhou parte dos trabalhos da guarnição dos apelados, conversando com Guilherme e com seus familiares, não tendo sido relatada qualquer exigência ilícita por parte dos apelados. Salientou que as testemunhas que estiveram no local da ocorrência foram unânimes em afirmar que não presenciaram nem tomaram conhecimento de qualquer desvio de conduta por parte dos militares e, também, que a informante Poliana Cristina Soares de Souza e o seu companheiro, Guilherme, apresentaram versões dissonantes. Salientou o fato de que a informante apontou como o militar que exigiu vantagem indevida o motorista da guarnição, Cb PM Gleison Alves Teixeira França, militar este que não teria participado das diligências realizadas pelos demais componentes da guarnição. Alegou que as quatro ligações telefônicas realizadas por Guilherme Ferreira de Souza para seus familiares do telefone celular do apelado Cb PM Gleisson ocorreram após a comunicação da sua prisão ao COPOM e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 ao Oficial Rotam Comando, no ponto de apoio, durante o registro da ocorrência. Segundo a defesa, Guilherme ligou para a sua esposa, Poliana, e lhe pediu que levasse a arma constante do DDU e entregasse à guarnição no Ponto de Apoio de REDS. Concluiu que o conjunto probatório não reuniu provas capazes de demonstrar que os acusados tenham exigido vantagem indevida, devendo ser mantida a decisão absolutória. Ao final, requereu seja julgada improcedente a apelação interposta pelo Ministério Público, para que seja mantida a absolvição dos apelados em relação aos fatos descritos nos Episódios 01 e 03. Requereu, ainda, seja dado provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa para que sejam os acusados absolvidos em relação ao fato n.02. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação (Evento 84). Em síntese, alegou que a autoria, a materialidade e o dolo dos crimes pelos quais Washington Luiz Gonçalves, Thiago Avolline Sales Nunes, Gleisson Alves França Teixeira e Washington Santana foram condenados foram devidamente comprovados nos presentes autos. Disse que a conduta criminosa adotada pelos apelantes possui o mesmo modus operandi utilizados nos demais fatos alvo da presente ação, ou seja, em troca de não serem presos pelo porte de substâncias ilícitas que não lhes pertenciam, eram realizadas cobranças de quantias em dinheiro dos civis. Alegou que os argumentos sustentados pela defesa, no sentido, principalmente, de desacreditar os depoimentos testemunhais, não merecem prosperar. Por fim, requereu seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e mantida a condenação dos apelados. A douta Procuradora de Justiça, atuante nesta Corte castrense, Doutora Elba Rondino, em relação ao recurso interposto pelo Ministério Público, verbis: Inteira razão assiste à combativa representante do Órgão Ministerial subscritora da peça recursal constante do evento 68, tão perfeita que pouco se tem a acrescentar. Isso porque a fundamentação utilizada pelo sentenciante para absolver os quatro acusados do crime de concussão, narrado no episódio 1 da denúncia, está completamente na contramão de toda a prova coligida nos autos, já que, muito embora o Conselho Permanente de Justiça pareça estar convencido de que a vítima Vera Lúcia Pereira Gomes mentiu nas declarações prestadas na fase investigativa e, por isto, não as confirmou em juízo, ao assistir as imagens de sua oitiva (evento 6 - ÁUDIO/VÍDEO1), percebe-se claramente que naquele momento ela se encontrava bastante intimidada pelas circunstâncias do ato processual. Nota-se que, enquanto Vera estava sendo inquirida pelo Magistrado, os quatro policiais militares acusados permaneceram sentados atrás dela, devidamente fardados, o que, sem dúvida, causaria temor em qualquer pessoa que se encontrasse em tal posição de vulnerabilidade, principalmente quando já existe notícias de ameaças de morte proferidas pelos réus contra ela. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Diante disso, a atitude de Vera em negar toda a estória narrada na fase inquisitorial não causa qualquer espanto, pois, caso contrário, ela poderia se ver, mais uma vez, sob a mira daqueles que a forçaram a vender seus únicos bens de valor para pagar uma dívida de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a qual sequer existia de fato. O mesmo se aplica à hipótese de absolvição dos réus Sgt Washington Gonçalves, Sd Thiago e Sd Gleisson pelo crime de concussão e do réu Washington Gonçalves pelo crime de falsidade ideológica, ambos narrados no episódio 3 da denúncia, uma vez que, muito embora as práticas delitivas estejam devidamente comprovadas nos autos, o Conselho Permanente de Justiça decidiu pelas absolvições, limitando-se ao entendimento de que a vítima Guilherme Ferreira de Souza não foi ouvida em juízo, deixando de considerar, contudo, que no curso do IPM, ela foi inquirida sob sigilo, justamente em virtude do temor que guardava em relação aos acusados (evento 2 - PEÇAS IPM 17 - fls. 24/27). Ainda que assim não fosse, todos os fatos mencionados pela vítima Guilherme na fase de inquérito policial foram confirmados em juízo pelas testemunhas de acusação, não havendo motivos para desacreditá-las. No mais, tendo o objeto do apelo da acusação sido enfrentado com precisão pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica integralmente as razões recursais da acusação (evento 68), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. A sentença está, pois, a merecer reforma nos moldes do apelo da acusação, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Já em relação ao recurso de apelação interposto pela defesa de Washington Luiz Gonçalves, Thiago Avolline Sales Nunes, Gleisson Alves França Teixeira e Washington Santana, a douta Procuradora de Justiça manifestou-se nos seguintes termos: As condenações dos quatro réus pelos crimes de concussão e furto qualificado e, ainda, dos acusados Washington Gonçalves e Washington Santana por falsidade ideológica devem ser mantidas, a despeito de a defesa tentar a todo custo afastar a legitimidade das provas produzidas nos autos. De acordo com os elementos probatórios colhidos, detalhados na sentença (evento 63) e nas contrarrazões recursais (evento 84 - fls. 06/11), restou inquestionável que os réus exigiram de Clésio Miranda de Jesus o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para que não fosse efetuada a sua prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e, também, subtraíram uma mochila contendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencentes a Rafaela de Almeida Viviane, esposa de Clésio, a qual se encontrava na residência de ambos, vindo os réus Sgt Washington Gonçalves e Sd Washington Santana, em seguida, com o objetivo de se esquivarem das possíveis responsabilizações pela prática dos crimes, a inserir informação falsa no respectivo REDS n. 2015-006912545- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 001, alterando a verdade dos fatos em benefício próprio e dos colegas de farda. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante acerca dos fatos narrados no episódio 2 (evento 63), aliadas à análise detalhada do conjunto probatório com a descrição da dinâmica do ocorrido nas contrarrazões ministeriais (evento 84 - fls. 06/13), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade das condutas ou ausência de provas para a condenação. Com tais considerações, opinou, verbis: Pelos conhecimentos de ambos os recursos, improvimento do interposto pela defesa (eventos 69 e 78 - APELAÇÃO1) e total provimento do interposto pela acusação (evento 64 - ATA1 e evento 68), a fim de que, mantidas as condenações já proferidas em 1ª instância, seja parcialmente reformada a sentença para CONDENAR os 3º Sgt PM WASHINGTON LUIZ GONÇALVES, também, em mais duas incidências do crime previsto no artigo 305 do Código Penal Militar (fatos 1 e 3) e em mais uma incidência do crime previsto no artigo 312 do Código Penal Militar (fato 3); Sd PM THIAGO AVOLLINE SALES NUNES e Sd PM GLEISSON ALVES FRANÇA TEIXEIRA, também, em mais duas incidências do crime previsto no artigo 305 do Código Penal Militar (fatos 1 e 3); Sd PM WASHINGTON SANTANA, também, em mais uma incidência do crime previsto no artigo 305 do Código Penal Militar (fato 1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo os recursos de apelação interpostos pelo representante do Ministério Público e pela defesa do 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves, do Sd PM Thiago Avolline Sales Nunes, do Sd PM Gleisson Alves França Teixeira e do Sd PM Washington Santana porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Em relação ao primeiro episódio narrado na exordial acusatória, ocorrido em 13 de janeiro de 2015, entendo que a sentença absolutória por insuficiência de provas imposta aos quatro acusados, deve ser mantida em seus exatos termos, pelos motivos que passo a expor. Na data dos fatos, a guarnição policial composta pelos acusados teria recebido a autorização do oficial que exercia a função de ROTAM Comando do segundo turno, 2º Ten Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, para averiguar informe de tráfico de drogas em Ribeirão das Neves. O referido oficial esclareceu, em seu depoimento, que, no início da chamada, o Sgt Washington pediu autorização para tal diligência e, “por volta das 10:00 horas, [...] ligou dizendo que a informação constou e que já havia sido apreendido uma grande quantidade de drogas, arma, munição e pessoas presas [...] disse ao depoente que o oficial poderia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 deslocar para lá, avisar o Cmt do Batalhão e acionar a imprensa [...]” (Evento 2, IPM26t, págs. 22/23). O boletim de ocorrência/Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2015-000908740-001 e o auto de apreensão acostados à pág. 22, IPM22 e págs. 68/69, IPM29, respectivamente, informam o farto material apreendido na ocorrência, senão vejamos: a) 01 ARMA DE FOGO, marca Outras – marcas, nº registro null, tipo Armas de pressão igual ou inferior a 6mm, calibre Outros – calibres; (uma arma de pressão, na cor preta, da marca BEEMAN MODELO P17.) b) (quatro porções de substância vegetal análoga a maconha.) c) (um coldre de náilon, na cor preta.) d) (cento e vinte duas, buchas de substância vegetal análoga a maconha, embaladas uma a uma.) e) (quarenta e nova cartuchos intactos de munição calibre 32) f) (diversos sacos plásticos, comumente utilizado para embalar drogas.) g) (um carregador de revolver tipo, jet loand.) h) (uma balança de precisão da marca DIAMOND, contendo tampa traseira e duas pilhas.) i) (três carregadores de arma de fogo de calibre, 765, na cor preta, sem modelo ou marca aparente.) j) (97 (noventa e sete) pedras de substância amareladas análogas a crack embaladas uma a uma.) k) (quinhentos e cinco pinos plásticos contendo substância esbranquiçada análoga a cocaína.) l) (um coldre de couro na cor marrom.) m) (cinco porções de substância esbranquiçada análoga a cocaína.) n) (uma balança de precisão sem marca ou modelo aparente, na cor branca, não contendo tampa traseira e pilhas.) o) (setecentos e dezesseis reais em moeda nacional.) p) (dezoito tabletes contendo substância vegetal análoga a maconha.) q) (um tablete contendo substância amarelada análoga a crack.) r) (trinta cartuchos intactos de munições de calibre .38) s) 01 ARMA DE FOGO, marca Taurus, nº registro null, tipo Pistola, calibre .765mm (uso permitido); Cumpre observar que, embora o delegado da Polícia Civil Leonardo Estevão Lopes não tenha ratificado a prisão em flagrante dos conduzidos – Marlúcia e Gleidson – no dia dos fatos, o documento acostado às págs. demonstra que posteriormente, em razão dos mesmos fatos, José Agnaldo de Souza, Vera Lúcia Pereira Gomes e Gleidson Pereira de Souza foram denunciados perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão das Neves/MG, nas iras dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e do art. 12 da Lei n. 10.826/03 (autos n. 0190446-84.2015). Foi também acostado ao caderno probatório o extenso prontuário de José Agnaldo de Souza, que, inclusive, já estava preso na data dos fatos (Evento 2, PEÇAS IPM30, págs. 5/20). Ora, percebe-se que a suposta vítima no presente feito, Vera Lúcia Pereira Gomes, não confirmou a sua versão apresentada na fase inquisitorial, pelo contrário. Em juízo, por diversas vezes, Vera afirmou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 que não reconhecia os acusados como sendo os policiais militares que estiveram em sua casa e exigiram a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para que seu filho não fosse preso. Tal assertiva foi reiterada por diversas vezes, mesmo após a retirada dos acusados da sala em que Vera prestava o seu depoimento. Ela ainda descreveu as características físicas do policial militar que havia feito a exigência indevida e, novamente, disse que não se tratava de nenhum dos acusados no presente feito. Há, ainda, contradições entre os depoimentos prestados por Vera Lúcia. Em sede de auto de prisão em flagrante do seu filho Gleidson e de sua irmã Marlúcia, ela afirmou que não autorizou a entrada dos policiais militares em sua residência na data dos fatos. Todavia, em sede de Inquérito Policial Militar, disse que autorizou a entrada dos militares (Evento 2, IPM28, pág.2). Temos ainda que, embora Gleidson – inquirido em juízo na condição informante – tenha afirmado ter tido conhecimento da exigência da quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para sua mãe (Vera Lúcia), afirmou não saber quem fez a exigência e, também, de forma reiterada, disse que não foram os acusados os autores do pedido. Cumpre observar que ao ser questionado pelo douto magistrado qual seria a consequência do não pagamento da suposta vantagem indevida, se seria a prisão do informante como traficante, ele respondeu que não sabe dizer e salientou que ele já estava preso. Na mesma esteira, foi o depoimento de Marlúcia, irmã de Vera, que também foi ouvida em juízo na condição de informante, senão vejamos: Perguntada se os militares exigiram dinheiro, respondeu que, não. Perguntada se viu alguma droga, respondeu que, não eu estava dentro da casa da minha irmã Cláudia e não vi nada. Perguntada se foi levada para a delegacia, respondeu que, sim. Que quando chegou na delegacia eles me colocaram numa sala e perguntaram se havia sido encontrado droga na casa, que respondeu que não sabia, que estava dentro da casa da sua irmã e que não viu droga nenhuma. Que foi liberada logo em seguida. Que estava na casa da sua irmã Cláudia e que a Vera mora em cima da casa da Cláudia. Perguntada se já viu os militares presentes na sala, respondeu que, não. Perguntada se sofreu ameaça, respondeu que, não. Perguntada se responde a algum processo criminal, respondeu que, não. [...] Perguntada se recorda dos policiais que a conduziram para a delegacia, respondeu que, não. Nenhum. Era tanta policia que eu comecei até passar mal. Perguntada se lembra dos policiais presentes na sala no dia dos fatos, respondeu que, não. Que tinha muita polícia. Que tinha viatura de uma ponta à outra da rua. Perguntada sobre a cor da farda que os policiais vestiam no dia dos fatos, respondeu que, camuflada. Perguntada a cor da viatura que a conduziu até a delegacia, respondeu que, branca e vermelha. Perguntada se Vera comentou com ela sobre a exigência do dinheiro para liberarem Gledson, respondeu que, não. Não ouvi esse comentário lá. Perguntada se está com medo, respondeu que, não. Se eu devesse eu falava tudo. Eles não falaram e ela também não comentou nada comigo. Disse que não se lembra dos acusados e, também que não tinha conhecimento da vantagem indevida feita a sua irmã (Evento 5, ÁUDIO/VÍDEO 14 e 15). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 O caderno probatório não deixa dúvida da desconfiança que pairava sobre a guarnição dos acusados, tanto é que os fatos noticiados acarretaram o acompanhamento da guarnição pela Corregedoria da PMMG. Todavia, nesse episódio, não há prova suficiente, produzida sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta à imposição de um decreto condenatório. No tocante ao segundo episódio da peça acusatória, entendo que a sentença condenatória deve ser parcialmente reformada, pelos motivos que seguem. Consta na exordial acusatória, em relação ao fato ocorrido no dia 30 de março de 2015, a imputação de três delitos aos denunciados. O primeiro, de concussão, consiste no fato de terem os quatro denunciados abordado Clésio Miranda de Jesus e encontrado entorpecentes em seu poder. Ato contínuo, os denunciados teriam exigido do civil a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para não efetuarem sua prisão. O segundo crime – furto qualificado – narrado na denúncia consiste no fato de terem os denunciados, subtraído da residência de Clésio uma mochila contendo, dentre outros bens, a quantia de R$1.500, 00 (mil e quinhentos reais) pertencente a Rafaela de Almeida. Consta que Viviane Cipriano, ao chegar no local, teria presenciado os quatro denunciados saindo pelo portão, estando um deles de posse da referida mochila. Por fim, o crime de falsidade ideológica, praticado no dia 1º de abril de 2015 e imputado apenas ao Sd. PM Washington Santana, na condição de relator da ocorrência, e ao 3º Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves, como digitador do REDS no Sistema Integrado de Defesa Social, consistiu no fato de terem os militares, para se eximirem de eventuais punições penais referentes aos delitos anteriores, inserido versão inverídica na confecção do REDS n. 2015-006912545-001. Pois bem. Quanto aos delitos de concussão e falsidade ideológica, este, repita-se, atribuído apenas ao Sd. PM Washington Santana e ao 3º Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves, entendo que o caderno probatório é robusto e harmônico entre si, demonstrando, de forma incontroversa, a ocorrência delitiva. Consta nos autos que Clésio Miranda de Jesus, foi inicialmente ouvido no CERESP/Gameleira no dia 02/06/2015, em razão de levantamento inicial por determinação do corregedor da PMMG, com o objetivo de apurar os fatos envolvendo a guarnição do Sgt Washington, conforme noticia o Relatório de Serviço n.087/15. Posteriormente, já em sede de Inquérito Policial Militar, Clésio foi inquirido em 19/08/2015 e manteve a mesma versão, ou seja, disse que os denunciados, no dia 30/03/2015, após encontrar, em sua residência, “um baseado e meia dola” exigiram a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) para “não descerem com ele”; que, no mesmo dia, foi subtraída de sua residência uma mochila com vários bens, dentre eles a quantia de cerca de R$ 1.500,00 proveniente da venda de peças íntimas de sua esposa. Disse, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 também, que o histórico do boletim de ocorrência REDS 006912545-001 não retrata a verdade dos fatos (Evento 2, DENUNCIA2, págs.52/56 e IPM17, págs. 37/40). Cumpre salientar que o mesmo Relatório de Serviço supramencionado informou também que, na colheita da primeira declaração de Clésio, procedeu-se ao reconhecimento fotográfico, tendo ele, na oportunidade, reconhecido o n. 107.895-5 (Sgt Washington) e o n.148.741-2 (Sd Washington). Em juízo, novamente Clésio manteve a mesma versão, relatando de forma detalhada a dinâmica dos fatos: [...] perguntado se confirma os fatos narrados no episódio n. 02, respondeu que sim. Perguntado se os policiais encontraram entorpecentes em seu poder e por isso exigiram quatro mil reais, respondeu que sim, aconteceu sim senhor. Perguntado quem são os policiais, respondeu que, os dois Washingtons, o Santana e o outro eu não me recordo porque ficou dentro da viatura e a viatura não fica parada ela fica rodando, mas, eram quatro policiais. Perguntado se confirma que no dia trinta de março os militares o abordaram e exigiram quatro mil reais para não o autuarem em flagrante, respondeu que, sim senhor e eu falei que ia dar porque eu estava com meu menino em casa, meu menino tinha acabado de chegar e eu fiquei com medo deles levarem ele para o conselho tutelar. Perguntado se deu o dinheiro, respondeu que, não eu só falei que ia pegar e chamei a Viviane e meti o pé, vazei [...] perguntado se nesse dia eles levaram uma mochila com dinheiro, respondeu que, levaram a Rafaela sentiu falta. Perguntado qual a quantia que tinha na mochila, respondeu que, mil e seiscentos reais e tinha até os comprovantes. A Rafaela é minha ex mulher, meu aniversário é dia 09/04 e ela tinha comprado um chinelo da OAKLEY e um perfume e nesse dia sumiu os dois perfumes e o chinelo [...] No outro dia eu fiquei só dentro de casa e eu falei com a Viviane que eles iam arrumar para mim, foi dito e feito. Quando eu fui para esquina eles me abordaram e falaram que eu tinha saído correndo, mas não tem como eu sair correndo de três abordagens e eles falaram que acharam droga comigo dentro do CEFLAN, mas quando você vai para o CEFLAN geralmente você toma geral antes, porque eles não colocam você lá dentro sem antes te dar uma geral não. Perguntado qual militar exigiu dinheiro, respondeu que, o Washington, aquele primeiro da esquerda para direita. Perguntado se algum deles o ameaçou, respondeu que, o Washington ele tirou foto minha e falou que era para eu tomar cuidado com ele que ele ia passar o carro em mim e passar o carro que eu sei é matar, ele falou isso lá dentro do CEFLAN. Perguntado sobre o episódio que ocorreu no interior da loja e se ele estava na loja, respondeu que, não eu não estava na loja não [...] no dia 01 de Abril eles estavam de plantão, eu estava em casa e falei com a Viviane, eles passaram aí, aí ela perguntou se eu estava com medo e eu falei que não, mas eu sabia que eles iam me levar preso, que eles iam arrumar pra mim. Eu fui pra esquina e comprei um salgado com a Dona Nala e fiquei por lá, de tanto que eu nem paguei ela os dez reais e aí o Sargento Santana me chamou pro lado, para conversar perto da portinha, que era ao lado da loja de roupa mas em momento algum eu entrei na loja de roupa e não estava com nada porque se eu tivesse eu ia ser réu confesso. Perguntado se eles levaram ele naquele momento, respondeu que, sim, levaram e falaram que me TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 levariam com meu “baseado” que estava dentro da minha casa aí eu concordei só que depois eles ficaram debochando da minha cara e me perguntaram: “o véi cê sabe que dia que é hoje” e eu respondi que não e eles falaram “hoje é dia da mentira” e quando chegou lá eles começaram a tirar um monte de coisa e aí eu falei “o véi cê não tá sendo homem comigo não cê falou que ia descer comigo por causa de uma balinha de bagulho que eu estava fumando” aí ele ficou nervosinho e me deu uma chutão na boca dentro da delegacia aí o delegado não me escutou, ninguém me escutou, ninguém fez nada, só me encaminharam para o CERESP. Perguntado se foram só esses dois episódios, respondeu que, foi até porque depois disso eu fiquei quase um ano preso e fui absolvido por causa da caligrafia que não batia com o caderno apreendido. Perguntado se todo o material apreendido estava com os militares, respondeu que, estava, eu sou sincero o que estava comigo era um baseado que estava bolado em uma dolinha [...] no primeiro dia eles não me soltaram não eles queriam dinheiro aí eu deixei meu menino na Viviane e aproveitei e meti o pé, dei linha na pipa [...] No dia trinta eles me pediram dinheiro e no dia primeiro eles me levaram preso eles não pediram nada não só cumpriram o que eles prometeram [...] Perguntado quem o ameaçou dentro da CEFLAN, respondeu que, o Washington e foi ele que tirou a foto. Perguntado quantas vezes ele foi abordado pela guarnição, respondeu que, duas vezes, a primeira dentro da minha casa e a segunda eles me levaram preso. Perguntado qual o motivo alegado pelos militares para exigirem os quatro mil reais, respondeu que, para não tacar o resto da droga que eles estavam no bolso em mim para dar tráfico aí eu falei que ia dar o dinheiro mais não dei eu dei foi linha na pipa [...] Perguntado sobre as características da bolsa levada pelos militares, respondeu que, era uma mochila de colocar nas costas a cor eu não sei porque a mochila não era minha era da Rafaela. Perguntado sobre o que tinha dentro dessa mochila, respondeu que, o chinelo, o dinheiro e os perfumes. Perguntado se conhece a Irene, respondeu que, sim. Perguntado se ela estava presente no dia em que foi preso, respondeu que, sim, ela estava sentada na porta da casa dela. Perguntado se entrou na loja de roupas, respondeu que, não só cheguei a entrar no comércio da Dona Nala para pegar os salgados e eu nem comi e nem paguei porque os dez reais ficou no bolso e lá na hora eu fiquei nervoso e falei que eu só ia entrar na viatura se eles me dessem tiro [...] Perguntado onde ficou na CEFLAN, respondeu que, eu fiquei na cela e só fiquei sabendo da droga quando a Rafaela olhou na janelinha e viu eles fazendo e ela me falou “eles vão acabar com a sua vida porque eles estão colocando droga que não é sua” aí foi a hora que eu comecei a ficar nervoso dentro da cela e comecei a falar com eles que eles não estavam sendo homem comigo porque comigo só foi apreendido um cigarro de maconha e uma dolinha. Perguntado se viu todo o material apreendido, respondeu que, sim porque ficou na mesa e depois eles me mostraram e eu vi o caderno, a balança, as dolinhas e os pininhos de pó. Perguntado sobre a caligrafia do caderno, respondeu que, não era minha não tanto que eu pedi a meritíssima a perícia, ela concedeu e deu zero. E a balança a juíza perguntou onde estava e eles não souberam falar onde estava. Perguntado se tinha câmera do olho vivo próximo de onde foi abordado, respondeu que, tinha e filmou tudo só que depois de dois dias eles foram pegar as filmagens e ela não estava mais lá porque elas comprovariam que eu estava parado lá na esquina sem nada só que eles falaram que eu entrei para dentro de um bar e saí na outra porta só que o bar só tem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 uma porta e nem para lá eu fui eu estava sentado do lado da Dona Nala eu peguei o salgado só que aí eles vieram e me chamaram para conversar e aí eu soltei o salgado, fiquei nervoso porque eu sabia que eu ia ser preso. Perguntado se denunciou os fatos a polícia militar, respondeu que, não, eles chegaram em mim por causa de outros fatos, outras denúncias envolvendo essa guarnição inclusive o menino que foi preso é que falou meu nome e foi por isso que eles me acharam. É oportuno salientar que o Relatório de Histórico do GPS da viatura acostado ao Evento 2, PEÇAS IPM 40, págs. 08/42 demonstra que no dia 30 de março de 2015, a viatura da guarnição dos réus (VP20580) esteve no horário e local compatível com a versão narrada por Clésio, a qual foi confirmada em juízo por sua esposa, Rafaela de Almeida Viana, e também por Viviane Cipriano, conforme se observa a seguir: Rafaela de Almeida Viana – AUDIO/VÍDEO 05/08 [...] confirma os depoimentos prestados anteriormente. Que reconhece todos os militares presentes na sala. [...] Perguntada quantas vezes os militares foram até a casa, respondeu que, duas vezes, na segunda, dia trinta e voltaram no dia primeiro quando eles prenderam o Clésio e depois que eles prenderam o Clésio eles voltaram e depois não voltaram mais porque eu acho que já tinha a denúncia [...] perguntada sobre o motivo da prisão, respondeu que, eles prenderam ele falando que é por causa das buchas que encontraram lá em casa. Acharam duas buchas lá em casa, foi o que ele me falou porque eu não estava em casa, eu estava na auto escola e ele me falou que eles falaram que se ele não desse os R$ 4.000,00 (quatro mil reais) eles iam levar ele preso aí ele foi levou meu menino para a minha mãe, que é a Viviane, de criação, e ele falou assim que era para Viviane ir lá em casa e quando ela chegou eles já estavam levando a bolsa. Perguntada qual policial militar exigiu o dinheiro, respondeu que, o da pinta, o primeiro da esquerda para a direita. Perguntada se era o Sgt Washington Luís Gonçalves, respondeu que, sim, isso mesmo. Perguntada se Clésio ficou preso, respondeu que, sim, por nove meses. Perguntada se entregou algum dinheiro aos militares, respondeu que, não. Perguntada se esses militares tinham o hábito de ir na casa dela, respondeu que, na minha casa não. [...] Perguntada como que foi a questão da bolsa e se tinha peças intimas dentro dela, respondeu que, não tinha peças intimas não, levaram só o dinheiro. A minha mãe não soube falar qual bolsa, mas quando eu cheguei na minha casa estava tudo revirado e a bolsa onde eu guardava o dinheiro estava jogada em cima da minha cama e vazia e só eles tinham entrado lá em casa. Esse dinheiro era meu, das minhas peças intimas. Perguntada como tomou conhecimento da exigência, respondeu que, através do meu marido porque eu não estava em casa. Perguntada se os quatros militares estiveram na casa dela nos dois dias, respondeu que, sim. Perguntada se viu o caderno de anotações que foi apreendido, respondeu que, no dia em que ele foi preso não tinha caderno não, mas falaram no dia da audiência que tinha um caderno. Perguntada se foi a sua mãe quem lhe falou da bolsa, respondeu que, sim. Perguntada se sentiu falta da mochila, respondeu que, não lá em casa tinham outras mochilas. Perguntada do que sentiu falta, respondeu que, do dinheiro, dos perfumes, do chinelo e da correntinha. Perguntada qual o valor que deu falta, respondeu que, R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Perguntada se questionou os militares sobre o motivo da prisão de seu marido, respondeu que, eu perguntei, mas eles não responderam, só olharam para minha cara e riram. Eu perguntei vocês estão levando ele porque nós não pagamos os R$ 4.000,00, eles não responderam, só riram. Perguntada se presenciou os réus exigirem o dinheiro, respondeu que, não. Perguntada se sabe alguma característica da mochila levada pelos militares, respondeu que, não. Eu tinha muitas mochilas, até hoje eu tenho e essa estava em cima do guarda-roupa e eu não tinha hábito de usar ela não. Viviane Cipriano (áudio/vídeo 09/12) [...] confirma os depoimentos prestados anteriormente. Perguntada se eram esses os policiais que estiveram na casa de Rafaela, respondeu que, três sim o outro era o motorista e eu não me lembro dele. Eu estava na rua Serra Negra descendo e deparei com o Marreco desesperado falando que os policiais estavam dentro da sua casa, que encontraram quatro buchas de maconha e que estavam pedindo dinheiro para ele [...] eu não sei a quantia. Eu encostei o carro e fui até a residência deles [...] Perguntada se Marreco era usuário de drogas, respondeu que, sim. Perguntada se ele estava trabalhando, respondeu que, sim com o meu irmão na área de refrigeração. Perguntada se ele era traficante, respondeu que, já foi na época não era mais [...] então eu encostei o carro, fui até a residência deles, deparei com os militares e eles falaram que eu não poderia entrar. Eu perguntei se eles tinham mandado para estar dentro da casa e eles falaram que não e que quem não deve não teme e eu falei que a mesma justiça que é pregada no asfalto é dentro da comunidade também. Estavam os três, revistaram a casa e saíram e aí foi recorrente passava uma semana, quinze dias e os mesmos policiais estavam no encalço de Clésio. Outra vez eles estavam assistindo televisão e o Marreco bateu desesperado no meu portão falando que a polícia tinha arrombado o portão deles e aí ele me entregou o filho e saiu e aí eu fui lá novamente perguntar o porque eles estavam lá realmente. Perguntada se os policiais estravam atrás do Marreco, respondeu que, sim porque a Rafaela estava trabalhando. Perguntada se os policiais faziam alguma exigência, respondeu que, a conversa eu nunca presenciei. Perguntada se o Marreco já falou alguma coisa, respondeu que, ele só falou o dia da abordagem na Serra Negra que os policiais estavam dentro da casa dele e tinham encontrado buchas de maconha e que eles haviam pedido uma quantia em dinheiro. Perguntada se ele revelou o valor, respondeu que, não, nem eu perguntei. Perguntada se eram esses os policiais que exigiam dinheiro, respondeu que, sim porque ele falava que era sempre os mesmos que tinham entrado na casa deles aquele dia. Perguntada sobre a mochila e o motivo dela ter sido apreendida, respondeu que, eu não sei e nem perguntei. Perguntada se a mochila era do Marreco ou da Rafaela, respondeu que, quando eu cheguei eles já estavam com ela, eu não sei se eram deles ou da Rafaela e eu só vim a saber quando a Rafaela me falou que eles tinham saído com a mochila e com alguns objetos [...] no depoimento eles me perguntaram se eu vi o que tinha dentro da mochila e me pediram a descrição dela, eu falei que era uma mochila de costa, preta e que saiu com o policial, agora o que tinha dentro eu não sabia. Perguntada se sabe dizer se essa mochila era da Rafaela, respondeu que, era da Rafaela. Perguntada se esses mil quinhentos era da Rafaela, respondeu que, sim, esse dinheiro estava dentro do guarda roupa, debaixo das cobertas, na parte de cima do guarda roupa e tinha uma nota de mesmo valor que fui eu quem levei e que era de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 venda de peças intimas [...] a quantia a Rafaela falou que eles levaram. Perguntada se já havia visto a Rafaela com essa mochila, respondeu que, não. No tocante ao delito de concussão, temos ainda o testemunho de Irene Rodrigues Soares que, em juízo, confirmou as declarações anteriormente prestadas e esclareceu que: Um dos quatros policiais réus deste processo que pediu dinheiro em frente a loja do Leandro na prisão de Clésio [...] que um dos policiais falou: cadê o dinheiro, momento em que o Clésio gritou: eu não tenho dinheiro, vocês já pegaram [...] (Evento 4, ÁUDIO/VÍDEO 01/04). Já em relação ao delito de falsidade ideológica, consistente na inserção de versão inverídica no boletim de ocorrência – localização de substância entorpecente com Clésio e também no interior da loja onde o mesmo estava –, o testemunho de Leandro Guiomar da Silva, funcionário da referida loja, é coerente e esclarece que “se os policiais tivessem encontrado algo dentro da loja ou teria levado o depoente como testemunha ou como preso. Que nenhum dos policiais procurou o depoente para colher algum dado (Evento 4, ÁUDIO/VÍDEO 05/09). Nessa esteira, robustece a inserção de versão inverídica no REDS 2015-006912545-001 a ausência de testemunha da localização e apreensão de considerável quantidade de substância entorpecente e material relacionado ao tráfico ilícito, bem como pela ausência de condução de funcionário do estabelecimento comercial onde fora apreendido os produtos, medidas estas que deveriam ser adotadas a fim de conferir legitimidade da atuação policial. Todavia, em relação ao delito de furto previsto no art. art. 240, § 6º, inciso IV, do Código Penal Militar, entendo que o caderno probatório não se mostra suficiente para respaldar a condenação imposta. Conforme relatado, constou na exordial acusatória que os denunciados teriam levado da residência de Clésio uma mochila pertencente a Rafaela de Almeida, sua esposa, a qual continha, dentre outros bens, a soma de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie, proveniente da venda de roupas íntimas. Clésio, Rafaela e Viviane afirmam que os denunciados levaram da residência a referida mochila, já os acusados são uníssonos em refutar a conduta delitiva. O único documento apresentado por Rafaela para sustentar a acusação de que os denunciados teriam levado a referida mochila que era de sua propriedade – mas ela própria não soube descrever característica do referido objeto –, com alguns bens e a quantia de R$1.500,00, é um romaneio/pedido em nome de “Rafaela”. O referido documento não registra outras informações ou qualificação da cliente ou até mesmo o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento. Há apenas a descrição de várias peças de roupa íntima, mas não é possível identificar a data de aquisição de tais produtos. Da mesma forma, verifica-se que as demais informações que integram o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 documento não demonstram que Rafaela efetivamente realizou a venda dessas mercadorias e recebeu o pagamento, de todas elas, em espécie, e que, por tal razão, possuía a quantia de R$1.500,00 em sua residência. No caso em apreço, entendo que não há provas judicializadas suficientes acerca da materialidade e da autoria, de maneira que não é possível admitir eventual condenação dos réus pelo crime de furto qualificado ora em análise, sob pena de flagrante violação ao princípio do in dubio pro reo, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição da República. Como se sabe, a mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a fundamentar uma condenação. Por tais razões, em relação ao episódio 2, entendo que deve ser decotada apenas a condenação pelo crime de furto qualificado imposta ao 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves, ao Sd PM Thiago Avolline Sales Nunes, ao Sd PM Gleisson Alves França Teixeira e ao Sd PM Washington Santana. Por fim, em relação ao episódio 3, entendo que razão assiste razão assiste ao Parquet, devendo a sentença primeva também ser reformada nesse ponto. Narra a denúncia que, no dia 18 de junho de 2018, os réus realizaram incursão policial na residência de Guilherme Ferreira de Souza, no Bairro Ouro Preto, e localizaram entorpecentes na posse do civil. Na oportunidade, teriam exigido dele a entrega de uma arma de fogo e a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para que não fosse preso. A vítima, Guilherme Ferreira de Souza, em sede inquisitorial, descreveu, de forma detalhada, como se deram os fatos, inclusive, como se deu a exigência da vantagem indevida pelos réus: INQUIRIDO acerca dos fatos constantes da portaria n. 111.646/2015-IPM/CPM, de fl. 02, que lhe foi lida, respondeu que: confirma as denúncias constantes nesta; que confirma seu Termo de Declarações do Relatório de Serviço nº 087/15 – CPM constantes nas fls. 61 a 64; que data anterior à sua prisão, quando o Declarante residia na Rua Lima, n. 12, Bairro Jardim Filadélfia, teve sua residência invadia por policiais militares; que nem o Declarante, nem sua companheira de nome Poliana, encontrava-se na residência no dia dos fatos; que soube através de vizinhos que se tratava de uma viatura da ROTAM; que um dos vizinhos passou o número da viatura para sua tia, LUCIANA; que possui um filho, que morava junto com o Declarante e POLIANA; que a guarnição arrombou o portão da casa e matou seus dois cachorros com disparos de arma de fogo, sendo ouvidos por diversos vizinhos; que já no dia em que foi efetuada a sua prisão, alegou que fugiu da guarnição, devido ao fato anterior na sua residência no Bairro Jardim Filadélfia e explicou isso para os militares que efetuaram sua prisão; que mudou-se do Bairro Jardim Filadélfia para o Bairro Ouro Preto , junto com sua genitora; que POLIANA passou a morar na casa da tia dela ; que no mesmo lote de sua mãe mora sua tia LUCIANA; que foi preso pelos militares na casa de sua vizinha, também, de nome LUCIANA, moradora na rua de trás da residência de sua mãe, por volta de 9:00 a 10:00 horas; que a guarnição relatou no Boletim de Ocorrência que o fato se deu por volta de 14:00 horas; que no dia estava vestido com bermuda com um bolso atrás e sem camisa e posteriormente vestiu uma camisa; que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 afirma que não tinha nada em seu bolso; que foi pego pelos militares e levado para casa de sua tia LUCIANA, pois possui três residências no lote e a casa de sua tia é na entrada do lote; que os policiais começaram a procurar armas e drogas na casa de LUCIANA e perguntando ao Declarante onde estavam os produtos que procuravam e ele respondia que não tinha nada para entregar; que permaneceu por algumas horas no interior da casa da sua tia com o militar grande, que não fazia parte da guarnição , conforme dito pelos outros militares; que os outros três permaneciam do lado de fora da casa ; que possui dois guarda-roupas e uma cômoda na casa de sua tia; que os militares da guarnição tinham achado as drogas contidas no Boletim de Ocorrência em um dos guarda-roupas da casa de sua tia; que apesar dos militares terem afirmado que encontraram a droga em seu guarda-roupa, o guarda-roupa não era dele e muito menos residia naquela casa, e sim com sua mãe no fundo do lote; que depois de algum tempo o motorista da guarnição pediu para o militar grande se retirasse da casa da LUCIANA e lhe disse que tinha uma conversa entre eles; que se tratava solicitação deste militar no valor de seis mil reais para não ser conduzido, caso contrário, complicariam sua vida; que foi o militar que era chefe da guarnição e que tinha uma pinta no rosto, o autor da ameaça; que tanto o motorista quanto o “Tenente” havia falado do dinheiro; que durante a ocorrência sua mãe ficou do lado de fora da casa de sua tia e foi sua esposa que primeiro fez contato com ele lá dentro; que ela estava trabalhando e quanto chegou ela utilizou o celular do Declarante que estava na casa da mãe dele para ligar para alguém falando do dinheiro; que o Declarante que estava na casa da mãe dele para ligar para alguém falando do dinheiro; que o Declarante pegou o telefone e ligou para sua advogada de nome CRISTIANE KERSELY; que explicou para sua advogada que os militares estavam pedindo dinheiro para soltá-lo; que ela falou para o Declarante para enrolá-los que ela deslocaria para lá; que ele chegou a fazer mais suas ou três ligações para ela, tendo atendido tais ligações, porém pelo fato de ela não ter chegado, os militares conduziram para o Bairro Lagoinha para registrar o BO; que sua esposa quando no interior da residência de sua tia, fez contato com o único militar que se encontrava no interior da residência de sua tia, que era o motorista; que sua esposa ouviu o militar motorista solicitar o dinheiro ao Declarante; que pediu sua esposa para chamar sua mãe, momento em que ela entrou na casa; que ele falou para sua mãe que os militares pediram seis mil reais para ser solto e ela começou a chorar, pois ela não tinha esse dinheiro; que tanto sua esposa quanto sua mãe ouviram o Declarante falar sobre o dinheiro solicitado pelos policiais e quando as duas saíram do interior da casa, o militar motorista disse ao Declarante que não era para ele ter falado para ninguém, pois poderia complicar os militares e pediu ao Declarante para não vacilar e o Declarante se justificou dizendo que estava tentando arrumar o dinheiro; que o militar que parecia ser o chefe e tinha uma pinta no rosto, intitulado como “Tenente” pelo Declarante, entrou novamente na casa de sua tia e colocou um tablete (pedaço) de maconha e uma porção de cocaína sobre o rack e disse ao Declarante que a casa caiu e que iria procurar mais ; que soube posteriormente que havia 28 gramas de cocaína e 17 gramas de maconha; que essa droga não era do Declarante; que continuaram no interior da residência e acionaram a polícia de meio ambiente, que apreenderam alguéns pássaros; que apesar do “Tenente” ter dito que a droga foi achada no interior da casa de sua tia, o Declarante acredita que o militar tenha trazido a droga quando ele se deslocou a um lote em frente a casa de sua tia, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 tendo chegado com a bota suja de poeira e com a droga na mão e deixando-a sobre o rack de um dos quartos; que ainda permaneceram por algum tempo na casa de sua tia e pediram para o Declarante não tratar sobre o dinheiro com o grandão, pois ele não fazia parte da guarnição e ele tinha caído ali de paraquedas; que os militares deslocaram para o Bairro Lagoinha com o Declarante e como ele deixou o seu celular TIM com sua esposa, o motorista da guarnição lhe emprestou o seu celular que também é TIM para que o Declarante solicitasse o dinheiro emprestado a alguém; que o Declarante fez isso a pedido do “Tenente” e como o Declarante não tinha o celular foi lhe entregue o do motorista emprestado, e este militar lhe falou para ter cuidado com o que falaria, pois o telefone dele estava grampeado; que o Declarante ligou para sua esposa e perguntou a ela sobre a chegada da advogada e falou que ele estava na Lagoinha; que sua esposa ainda se encontrava no lote da mãe do Declarante; que posteriormente a isso foi levado para o CEFLAN; que foi apreendido por tráfico de drogas apenas uma vez quando ainda tinha dezessete anos e teve várias passagens por usuário, mesmo sendo maior de idade, mas que por tráfico, depois que fez dezoito anos não chegou a ser preso; que sua esposa se chama POLIANA CRISTINA SOARES DE SOUZA, e atualmente está morando no Bairro Jardim Alvorada com a tia dela, de nome ELAINE; que no momento da abordagem foi jogado no chão, chegando a ralar o ombro direito, tendo ficado até cicatriz e que recebeu vários tapas no rosto; que sofreu agressões pelos militares mais novo e o que não fazia parte da guarnição, este era o mais agressivo e que pisou em sua cabeça quando estava deitado chão; que não foi agredido no interior da casa de sua tia e no deslocamento para o CEFLAN; que no momento em que o militar o emprestou o celular para que o Declarante providenciasse o dinheiro, sua esposa gravou o numero que havia discado na memória do celular do Declarante e este número, depois da prisão do Declarante, está tentado contato com sua esposa, que não está atendendo as ligações; que ficou sabendo através de sua advogada, que os militares que o prenderam foram transferidos para outro local de trabalho. Feito novamente reconhecimento através de fotos, o Declarante reconheceu o º 148.965-7 como o militar mais novo, o nº 149.590-2, como motorista; nº 154.124-2, como “militar grande” e o nº 107.895-5, como “Tenente”. E como nada mais disse nem lhe foi perguntado, deu a autoridade por findo o presente termo [...] Em que pesem várias tentativas, vejo que o juízo a quo não logrou êxito em obter as declarações de Guilherme em juízo, conforme se infere do Evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS49, págs. 19, 162/163, PEÇASDIGITALIZADAS51, pág. 30/31 e PEÇAS DIGITALIZADAS53, págs. 04/05; 41/46. Entretanto verifica-se que tanto a esposa quanto a genitora de Guilherme corroboraram, em juízo, as declarações de Guilherme, conforme se observa a seguir: Poliana Cristina Soares Souza [...] Perguntada se sofreu ameaça, respondeu que, só quando eles falaram da advogada, falaram que se ela tentasse alguma coisa contra eles que eles também iriam tentar contra a gente. Que o nome TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 da advogada é Cristiane Kércia. Que ela falou que não ia vir que estava com medo e orientou a gente a não vir também. Que confirma o depoimento prestado anteriormente [...] eu estava trabalhando, eu trabalho na Rua Diamante, 154, no Bairro São Joaquim, eu pego serviço às oito da manhã e largo as dezoito horas. Meu filho estava ficando com o pai dele, com o Guilherme porque a gente não conseguia escola e a gente morava no Jardim Filadélfia. Os militares já haviam entrado lá e matado dois cachorros nossos aí a gente ficou com medo e fomos embora, eu fui para casa da minha tia e ele ficou na casa da mãe dele então eu deixei meu filho lá sete horas da manhã e fui trabalhar eu recebi uma mensagem umas dez horas da Andreza que é mãe de um dos filhos do Guilherme e ela falou comigo que havia escutado o meu filho chorando muito no fundo, eu fiquei preocupada, perguntei o que era e ela disse Poliana vem para cá porque já chegou um monte de viatura aqui, tá cheio de polícia, eles prenderam o Guilherme e eles pegaram o seu filho e me entregaram [...] eu saí do meu serviço, cheguei lá, tinha viatura parada na porta, meu filho estava chorando no colo dessa Andreza, eu peguei meu filho e subi na casa da mãe dele, porque ele estava na casa de baixo [...] ela disse “Poliana chegaram aí trancaram o Guilherme dentro da casa e não querem deixar ninguém entrar e a gente não sabe até então do que se trata”. Eles não queriam dar informação para ninguém, aí eu fiquei andando para lá e para cá com meu filho tentando achar alguém que me desse alguma informação até que um policial me chamou e falou “você que é esposa do Guilherme”, eu disse que era e ele disse “vem cá que ele quer falar com você, mas é só você” eu entrei dentro da casa, o Guilherme estava trancado lá dentro, algemado, estava tudo bagunçado porque eles tinham revirado tudo. Eu fui até o Guilherme perguntei o que estava acontecendo e ele falou “Poliana eles estão falando aqui que eu tenho que arrumar seis mil reais para eles porque se não eles vão arrumar uma droga e vão falar que é minha”. E aí eu falei “Guilherme se você não deve deixa, vai fazer o que?” e ele disse “Poliana você não pode fazer isso, tenta arrumar o dinheiro, toma meu telefone liga para o seu pai, para sua mãe que quando eu sai eu pago” e eu saí ligando para todo mundo. Eu saí da casa porque o policial pediu para sair. Eu chamei minha sogra, só que ele pediu para não contar para ninguém, nem para família do Guilherme, nem para minha família que era só para eu ligar e pedir o dinheiro. Perguntada sobre como era esse policial, respondeu que, baixinho e do olho verde. Perguntada se ele estava entre os quatro que ela havia visto na sala, respondeu que, sim [...] o Guilherme pediu para eu arrumar o dinheiro, eu liguei para um monte de gente, liguei até para o meu patrão para pedi emprestado, aí por fim, resumindo, porque se eu for contar tudo é muita coisa, aí eles ficaram com ele até uma da tarde, falaram que ia levar ele para a delegacia. Eu cheguei primeiro que eles na delegacia porque eu fui de moto e pedi o recepcionista para olhar o que estava acontecendo, porque eles não chegavam e eu já estava ficando preocupada porque eu pensei, se eles estão me pedindo dinheiro eles vão acabar matando ele, fiquei com medo. Aí esse recepcionista falou que estava constando lá tráfico de drogas só que eles não haviam chegado. Eu liguei para a advogada, ela estava em outra cidade e deu tempo dela chegar, para você ver o tanto que eles demoraram. Quando eles chegaram já estava escurecendo [...] O Guilherme ficou me ligando e perguntando se eu havia arrumado o dinheiro e eu falava que estava tentando para dar tempo dá advogada chegar porque eu não tinha certeza que eu poderia fazer isso porque eu não tinha orientação de ninguém. Aí antes da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 advogada chegar o próprio policial, eu acho que é, eu acho porque a gente estava a uma distância, eu estava na porta da delegacia, ele falou que era para eu sair de lá, eu fui para uma lanchonete eles estavam onde ficam estacionados os carros, ele estava encostado com um outro mais alto e ele me perguntou se eu já havia arrumado o dinheiro, eu falei que estava esperando a advogada e foi aí que ele falou o negócio da advogada. Quando a advogada chegou, a Cristiane, ela olhou para eles e eu falei com ela “Ô Cristiane elas estão pedindo dinheiro” e ela falou “não dá, eu conheço eles, eles já pediram dinheiro para outros clientes meus e não deu nada que presta eles são muito perigosos” aí eu falei com o Guilherme que eu não havia arrumado o dinheiro, eu falei pessoalmente, eu fui lá e falei com o Guilherme eu não arrumei o dinheiro, não tem como. Eu não vi drogas na delegacia. Não vi drogas saindo do lote da casa do Guilherme em momento algum. Perguntada se Guilherme foi preso, respondeu que, sim. Perguntada se ele foi autuado, respondeu que, sim por tráfico de drogas e isso o recepcionista me falou e eu só fui acessar o boletim de ocorrência e só fui saber em qual momento pareceu droga e a quantidade quando a advogada dele me falou, ela leu o B.O para mim e eu fiquei assim sem saber em que momento isso aconteceu, porque eu acompanhei desde a hora que eu cheguei até a hora que eles levaram ele para delegacia. Eu acompanhei as buscas e tinha cães. Eles entraram na casa da mãe do Guilherme, da tia, nos outros vizinhos em tudo quanto é lugar. Teve um momento que eu questionei o policial, “como que eu vou te dar seis mil reais e você vai tirar o Guilherme daqui, sendo que o Guilherme já está na Delegacia, já está no sistema constando como tráfico de drogas?” e ele disse: “quem manda é a gente, o que a gente digitar aqui é o que vale, se você trouxer o dinheiro a gente alivia para o Guilherme” e a todo momento eu perguntando o porque ele estava preso e querendo ver o BO e eles falavam “isso só depende de você”. Perguntada se deu o dinheiro aos policiais, respondeu que, não por orientação da advogada e porque eu não tinha mesmo. [...] perguntada se Guilherme ficou preso, respondeu que, sim por seis meses e ele foi julgado e absolvido [...] perguntada se foi Guilherme quem ofereceu o dinheiro ou se foi os policiais que exigiram, respondeu que, o Guilherme não ofereceu porque ele nem sabia o motivo que seria preso então ele só me falou assim “Ô Poliana eles falaram que vão me levar se a gente não der eles seis mil reais então dá um jeito, liga para todo mundo e pede aí” então a medida que foram desenrolando as conversas entre ele e o policial porque o policial foi colocando hipóteses para ele, tipo eu posso fazer isso, eu posso falar que tanto é seu e foi pressionando ele cada vez mais e ele ficava me pressionando e eu pressionando minha família. Eu já tinha ligado para todo mundo para pedir dinheiro emprestado” [...] Evento 8 – ÀUDIO/VÍDEO 01/02/03/04/05/06/07 Eliana Cristina Moreira da Silva Confirmou os depoimentos anteriores de fls. 85/87 e 223/225. Perguntada se era mãe do Guilherme Ferreira de Souza, respondeu que sim. Perguntada se um policial havia pedido dinheiro, respondeu que sim. Perguntada sobre o valor do montante solicitado, respondeu que foi R$6.000,00 (seis mil reais). Perguntada sobre o motivo de o policial ter pedido a quantia, respondeu que foi para liberar o Guilherme. Perguntada se o Guilherme morava com ela, respondeu que sim. Perguntada se encontraram a droga na casa dela, respondeu que não e que levaram cachorros em 2 situações diferentes, vasculharam até o lote TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 vizinho, passavam faca no terreno, insinuavam que queriam dinheiro e que foi pressionada a levantar a quantia até começar a passar mal, até que um dos policiais disse “Viu, Guilherme, eu falei com você para não contar para sua mãe, porque só eu e mais 1 policial sabemos do dinheiro, os outros não tem nada a ver com isso”; Quando os policiais viram que não conseguiria o dinheiro, ligaram para a polícia ambiental pois haviam alguns pássaros na residência e denunciaram; Tempo depois a polícia ambiental chegou e levou os pássaros. Perguntada se sabia quais eram os 2 policiais que exigiam o dinheiro, respondeu que não sabia porque eles retiraram a patente do uniforme e não conseguiu reconhecer os policiais porque as imagens mostradas eram antigas. Perguntada se saberia reconhecer o policial que fez a exigência do dinheiro caso ele fosse mostrado a ela, respondeu que sim. Perguntada novamente se foi encontrada alguma droga, reiterou que não. Perguntada se mesmo sem a droga o Guilherme foi preso, respondeu que levaram ele naquele mesmo dia, tendo em vista que não tinham entregado o dinheiro, sob a acusação de tráfico de droga, e ficou 7 meses preso; Só foi solto após a audiência. Perguntada se Guilherme é traficante, respondeu que ele já foi. Perguntada sobre a atual ocupação de Guilherme, respondeu que ele faz bicos com o avô dele e com um amigo do irmão dela que tinha oficina. Perguntada sobre o motivo de Guilherme não ter comparecido em audiência, respondeu que ele já não se encontrava em casa quando ela chegou do trabalho e que depois não conseguiu entrar em contato. Perguntada se sofreu algum tipo de ameaça por parte de algum dos militares presentes ou outros, respondeu que não sofreu ameaça direta, mas ficou com medo durante a audiência no fórum, pois os militares olhavam para elas a fim de intimidar as testemunhas e que até a advogada sugeriu que não fosse prestar depoimento, pois ela mesma não iria. Perguntada se foi ameaçada, reiterou que não, mas que tem receio de 1 dos policiais que é muito violento, bruto. Perguntada se esse policial agrediu o Guilherme, respondeu que sim e que o Guilherme ficou com marcas no pescoço [...] Evento 8, AUDIO/VÍDEO 8/12. Temos, ainda, que o Relatório de Histórico do GPS da viatura acostado ao Evento 2, PEÇAS IPM 40, págs. 08/42, demonstra que, no dia 18 de junho de 2015, a viatura da guarnição dos réus (VP20580) esteve no horário e local compatível com a versão narrada por Guilherme. Ou seja, o referido documento demonstra que a viatura estava nas imediações do bairro Ouro Preto, desde as 10h04min e que, às 10h06min, já estava na rua da vítima e lá permaneceu até às 13h49min (Evento 2 - PEÇAS IPM 34, págs. 99/100 e PEÇAS IPM 35, págs. 01/21). Entretanto o boletim de ocorrência/ REDS n. 2015-012864949-0002 lavrado na data dos fatos pelo 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves noticia que o início do atendimento se deu apenas às 13h01min. Nesse contexto, a falsidade ideológica perpetrada pelo 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves resta cristalina. Os réus mantiveram Guilherme Ferreira de Souza dentro de sua residência por bastante tempo, a fim de que sua esposa pudesse angariar a vantagem indevida exigida e, diante da ausência de pagamento, o graduado, com a finalidade de afastar suspeitas sobre o tempo que permaneceram no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 local, lavrou o boletim de ocorrência com informações inverídicas, inclusive no que tange ao horário do início do fato. Por tais razões, reformo a sentença primeva em relação ao episódio 3 narrado na exordial acusatória e condeno o 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves nas iras dos arts. 305 e 312, ambos do Código Penal Militar e o Sd PM Thiago Avolline Sales Nunes, o Sd PM Gleisson Alves França Teixeira e o Sd PM Washington Santana nas iras do art. 305 do Código Penal Militar. Passo à dosimetria da pena. 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves Episódio 2 Corroboro do cotejamento realizado pelo juízo a quo das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, mas fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, no patamar de 03 (três) anos para o crime de concussão (art. 305). Diante da ausência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes e também causas especiais de aumento e/ou diminuição da pena, fica a pena definitiva fixada em 03 (três) anos de reclusão. Em relação ao crime de falsidade ideológica, mantenho a pena fixada pelo juízo a quo, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Reconhecida a continuidade delitiva, mantenho a aplicação da regra contida no art. 71 do Código Penal. Assim, eleva-se a reprimenda mais grave, qual seja 03 (três) anos de reclusão, à fração de 1/6 (um sexto), restando a pena concretizada, definitivamente, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Episódio 3 Pelas mesmas razões já expostas, fixo a pena a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, no patamar de 03 (três) anos para o crime de concussão (art. 305). Diante da ausência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes e também causas especiais de aumento e/ou diminuição da pena, fica a pena definitiva fixada em 03 (três) anos de reclusão. Em relação ao crime de falsidade ideológica (art.312), mantenho a pena fixada pelo juízo a quo, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Reconhecida a continuidade delitiva, mantenho a aplicação da regra contida no art. 71 do Código Penal. Assim, elevo a reprimenda mais grave, qual seja, 03 (três) anos de reclusão, à fração de 1/6 (um sexto), restando a pena concretizada, definitivamente, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Por fim, considerando a pena concretizada para cada episódio – 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão – e em observância ao art. 79 do Código Penal Militar, unifico a pena do 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves em 07 (sete) anos de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 Sd PM Thiago Avoline Sales Nunes Episódio 2 Corroboro do cotejamento realizado pelo juízo a quo das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, mas fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para o crime de concussão (art. 305). Diante da ausência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes e também causas especiais de aumento e/ou diminuição da pena, fica a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Episódio 3 Pelas mesmas razões já expostas, fixo a pena a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para crime de concussão (art. 305). Diante da ausência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes e também causas especiais de aumento e/ou diminuição da pena, fica a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Por fim, considerando a pena concretizada para cada episódio – 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão – e em observância ao art. 79 do Código Penal Militar, unifico a pena do Sd PM Thiago Avoline Sales Nunes em 05 (cinco) anos de reclusão. Sd PM Gleisson Alves França Teixeira Episódio 2 Corroboro do cotejamento realizado pelo juízo a quo das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, mas fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para o crime de concussão (art. 305). Diante da ausência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes e também causas especiais de aumento e/ou diminuição da pena, fica a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Episódio 3 Pelas mesmas razões já expostas, fixo a pena a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para crime de concussão (art. 305). Diante da ausência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes e também causas especiais de aumento e/ou diminuição da pena, fica a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Por fim, considerando a pena concretizada para cada episódio – 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão – e em observância ao art. 79 do Código Penal Militar, unifico a pena do Sd PM Gleisson Alves França Teixeira em 05 (cinco) anos de reclusão. Sd PM Washington Santana TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 Episódio 2 Corroboro do cotejamento realizado pelo juízo a quo das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, mas fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para o crime de concussão (art. 305). Diante da ausência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes e também causas especiais de aumento e/ou diminuição da pena, fica a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Em relação ao crime de falsidade ideológica, mantenho a pena fixada pelo juízo a quo, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Reconhecida a continuidade delitiva, mantenho a aplicação da regra contida no art. 71 do Código Penal. Assim, eleva-se a reprimenda mais grave, qual seja 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, à fração de 1/6 (um sexto), restando a pena concretizada, definitivamente, em 02 (dois) anos e 11(onze) meses de reclusão. Episódio 3 Pelas mesmas razões já expostas, fixo a pena a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para o crime de concussão (art. 305). Diante da ausência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes e também causas especiais de aumento e/ou diminuição da pena, fica a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Por fim, considerando a pena concretizada para cada episódio – 02 (dois) anos e 11 (onze) meses e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão – e em observância ao art. 79 do Código Penal Militar – unifico a pena do Sd PM Washington Santana em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. Por tais razões, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença primeva e condenar o 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves pelo cometimento dos crimes de concussão e falsidade ideológica e o Sd PM Thiago Avolline Sales Nunes, o Sd PM Gleisson Alves França Teixeira e o Sd PM Washington Santana pelo crime de concussão, narrados no episódio 3 da exordial acusatória. Dou provimento parcial também ao recurso interposto pela defesa dos réus, para absolvê-los do crime de furto em relação ao episódio 2 da peça acusatória. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR VENCIDO EM PARTE Senhor Presidente, desembargador Jadir Silva e eminente relator desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 O meu pedido de “vista” destes autos, na sessão de julgamento do dia 29 de julho de 2021, deveu-se à complexidade e à multiplicidade dos fatos trazidos à nossa apreciação, que foram suficientes para sustentarem algumas dúvidas que me ocorreram quanto a acompanhar, na integralidade ou apenas em algumas de suas partes, as razões e o judicioso voto prolatado pelo eminente relator. Assim, retomei a análise dos autos, com maior acuidade em relação àquela que já tinha feito na minha atividade revisional, estando, hoje, em melhores condições de decidir com a segurança e o acerto que cada processo nos impõe. O ponto que em maior medida chamou minha atenção foi o fato de os acusados terem sido submetidos a três Processos Administrativo-Disciplinares (PADs) – de Portarias n. 106.948/17-PAD/CPM, 115.933/17-PAD/CPM e 111.752/17-PAD/CPM, cada uma delas relacionada aos fatos de cada episódio – que foram todos arquivados por insuficiência de provas. Se é fato que tais resultados não vinculam a decisão judicial, devido à independência entre as esferas administrativa, cível e penal, não é menos fato que devem servir, minimamente, de norte para indicar ao juiz tal possibilidade na formação de seu livre convencimento. A cópia da solução desses processos está colacionada aos autos no Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS 58, a partir da exibição de documentos. O colendo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), com os votos unânimes de seus integrantes, absolveu todos os acusados – 3° Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves, Sd PM Thiago Avolline Sales Nunes, Sd PM Gleisson Alves França Teixeira e Sd PM Washington Santana – dos crimes de concussão (art. 305) do Código Penal Militar (CPM), que lhes foram imputados, como consequência dos fatos registrados no dia 13 de janeiro de 2015, no bairro Cruzeiro, em Ribeirão das Neves; e no dia 18 de junho de 2015, no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte. Cabe, neste ponto, uma ressalva importante, o Sd PM Gleisson Alves França Teixeira foi denunciado pelo Ministério Público e absolvido pelo CPJ, equivocadamente, pois sequer integrava a Guarnição ROTAM quando do registro do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) 2015-000908740-001, em 13 de janeiro de 2015, cuja cópia pode ser visualizada nas fls. 12/18, bem como a cópia da escala de serviço referente ao 2º Turno ROTAM daquele dia, que está na fl. 19 do Evento 2, PEÇAS IPM 22. Esclareço, por oportuno, que, naquele dia e naquela ocorrência, atuaram os militares 3° Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves, Sd PM Thiago Avolline Sales Nunes, Sd PM Washington Santana e Sd PM Luiz Otávio Rodrigues Guimarães, que, inclusive, não foi submetido ao PAD instaurado com a Portaria n. 106.948/17-PAD-CPM, cuja solução está nas fls. 10/14 do Evento 2 PEÇAS DIGITALIZADAS 58. Foram absolvidos, ainda, os acusados 3° Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves e Sd PM Washington Santana do crime de falsidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 ideológica (art. 312 do CPM), que lhes foi imputado como consequência dos fatos registrados como episódio 1 e 3. Julgo oportuno esclarecer, também, que o acusado Sd PM Washington Santana não teve qualquer participado na ocorrência do dia 18 de junho de 2015, o que implica dizer que sua absolvição pela prática do delito de falsidade ideológica, nesse episódio 3, configura-se equivocada. Inconformado com o resultado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da ilustre e aguerrida promotora de justiça com atuação perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), Drª Cleide Pereira da Silva, interpôs o recurso de apelação do Evento 68, alegando, fundamentalmente, que é cristalino o amoldamento da conduta praticada pelos acusados, em relação a todas as elementares dos tipos penais em análise, pelo que impera a necessidade de reforma da sentença de 1º grau, para fins de suas condenações nos crimes referentes aos fatos dos episódios 1 e 3, ante a robusta prova dos autos. Segundo sua compreensão, tanto a autoria quanto a materialidade dos crimes estão plenamente comprovadas nos presentes autos, não tendo os doutos julgadores de primeiro grau, com a devida vênia, examinado a prova dos autos com o imprescindível apuro. A douta defesa, por seu turno, apresentou suas contrarrazões ao recurso ministerial no Evento 78, pugnando por sua total improcedência e pela manutenção da sentença de primeiro grau, que absolveu os acusados de todas as acusações que lhes foram imputadas nos episódios 1 e 3. Quanto aos fatos ocorridos nos dias 30 de março e 1º de abril de 2015, tratados nos autos como episódio 2, o colendo CPJ, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), condenou os acusados – 3° Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves, Sd PM Thiago Avolline Sales Nunes, Sd PM Gleisson Alves França Teixeira e Sd PM Washington Santana – pelo crime previsto no art. 305 (concussão), e o 1º e o 4º acusados pelo crime do art. 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM. Já o MM. juiz de direito titular da 1ª AJME, em julgamento singular, condenou os quatro acusados pelo cometimento do crime previsto no art. 240, §6º, inciso IV (furto qualificado), do CPM. O colendo CPJ, majoritariamente, entendendo aplicável a regra contida no artigo 71 do Código Penal, reconheceu a continuidade delitiva nos delitos em que se deram as condenações, razão pela qual a pena unificada se constituiu na pena mais grave, aumentada da metade. Desse modo, restaram assim estabelecidas: - ao acusado 3° Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves, a pena mais grave de 4 (quatro) anos foi aumentada da metade, tornando-se definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, pelo cometimento dos crimes dos art. 305 (três vezes), 312 e 240, §6º, inciso IV, todos do CPM; - ao acusado Sd PM Thiago Avolline Sales Nunes, a pena mais grave de 3 (três) anos e 6 (seis) meses foi aumentada da metade, tornando-se definitiva em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, pelos crimes dos arts. 305 e 240, §6º, inciso IV, ambos do CPM; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 37 - ao acusado Sd PM Gleisson Alves França Teixeira, a pena mais grave de 3 (três) anos e 6 (seis) meses foi aumentada da metade, tornando-se definitiva em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, pelos crimes dos arts. 305 e 240, §6º, inciso IV, ambos do CPM; - ao acusado Sd PM Washington Santana, a pena mais grave de 3 (três) anos e 6 (seis) meses foi aumentada da metade, tornando-se definitiva em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, pelos crimes dos arts. 305, 312 e 240, §6º, inciso IV, todos do CPM. Todas as penas serão cumpridas em regime semiaberto. No mesmo Evento 78, a douta defesa, inconformada com a condenação dos acusados pelos crimes resultantes dos fatos tratados no episódio 2, interpôs recurso de apelação, quando pugnou pela reforma da respeitável sentença primeva, com a absolvição dos acusados, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (não constituir o fato infração penal). Alternativamente, ancorada no princípio da eventualidade, pediu a absolvição dos acusados nos termos do artigo 439, “e”, do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). As contrarrazões ao recurso dos acusados foram apresentadas, no Evento 84, pela ilustre promotora de justiça Drª Cleide Pereira da Silva, reputando como infundados os argumentos defensivos, no sentido de desconstituir as condenações quanto aos crimes de concussão, furto qualificado e falsidade ideológica, envolvendo o conjunto fático do episódio 2, os quais restaram, segundo a sua compreensão, nitidamente comprovados. Pugnou, ao final, pelo não provimento do recurso interposto pela defesa. A eminente procuradora de justiça que atua neste Tribunal, Drª Elba Rondino, apresentou, no Evento 6 dos autos, o seu sempre lúcido parecer, pugnando pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo não provimento do recurso interposto pela defesa. Senhores Magistrados! Debrucei-me com afinco sobre estes autos, por um tempo maior que o comum, para dirimir as dúvidas que me incomodavam, quanto à procedência ou a improcedência das graves acusações imputadas aos acusados. Seguindo a mesma metodologia adotada durante a marcha processual, iniciarei minhas reflexões a partir dos fatos que se convencionou chamar de episódio 1, justamente aqueles ocorridos em 13 de janeiro de 2015, na Rua José do Patrocínio, n. 342, bairro Cruzeiro, na Cidade de Ribeirão das Neves, que resultaram na prisão em flagrante delito dos civis Gleidson Pereira de Souza e Marlúcia Marques Pereira, pelo cometimento dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de armas, com sua condução à Delegacia de Polícia Civil daquele Município pelos acusados 3° Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves, Sd PM Thiago Avolline Sales Nunes e Sd PM Washington Santana. Episódio 1 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 38 Narra a inicial acusatória que os acusados, naquela oportunidade, teriam exigido da civil Vera Lúcia Pereira Gomes a importância indevida de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para não efetuarem a prisão de seu filho Gleidson e de sua irmã Marlúcia. Quanto a esses fatos, com o máximo respeito aos argumentos articulados pelo Ministério Público na sua bem elaborada peça recursal e nas contrarrazões ao recurso dos acusados, tenho que os elementos de prova colhidos na fase da investigação criminal, ao contrário do que se alegou, não se converteram em provas durante a instrução processual, em razão, fundamentalmente, de as testemunhas arroladas pela acusação – Vera Lúcia Pereira Gomes, Gleidson Pereira de Souza e Marlúcia Marques Pereira – não terem confirmado seus depoimentos prestados na fase do IPM. Vera Lúcia Pereira Gomes, no depoimento que prestou perante o CPJ, Evento 6, áudios e vídeos 01, 02, 03 e 04, com muita firmeza, descreveu fisicamente o policial militar que teria, em tese, lhe exigido a vantagem indevida, como sendo uma pessoa alta, magra e que usava aparelho ortodôntico, característica que não se conformou à descrição física de nenhum dos acusados. No mesmo depoimento, a testemunha, repetidamente, disse que não reconhecia o referido militar entre os quatro acusados neste processo e que estavam presentes na sala de audiência. A testemunha Gleidson Pereira de Souza, em seu depoimento prestado perante o CPJ, Evento 5, áudios e vídeos 10, 11, 12 e 13, disse que tomou conhecimento de que um determinado militar teria exigido dinheiro de sua genitora para não fazer a condução sua e de sua tia Marlúcia à Delegacia de Polícia Civil, mas não soube apontar qual policial teria feito tal exigência, afirmando, por outro lado e com muita certeza, não ter sido qualquer dos acusados que estavam presentes na sala de audiência. Marlúcia Marques Pereira, ouvida no Evento 5, áudios e vídeos 14, 15, 16 e 17, confirmou seu depoimento prestado perante o encarregado do IPM, mas disse não ter visto nenhum policial militar exigir vantagem indevida de sua irmã Vera Lúcia para não conduzir a depoente e seu sobrinho à Delegacia de Polícia Civil e nem ficou sabendo que essa exigência tinha sido feita. Registro, neste ponto, a persistência e o esforço despendido pelo presidente da audiência e pela aguerrida promotora de justiça que atuou no processo, no sentido de assegurarem às testemunhas o melhor ambiente para que pudessem confirmar, sem receios, seus depoimentos prestados anteriormente, chegando a retirarem os acusados da sala de audiência, o que, contudo, restou infrutífero. Como bem assentado em seu voto pelo eminente relator, embora a prisão em flagrante dos conduzidos Marlúcia e Gleidson, nessa ocorrência, não tenha sido ratificada pela autoridade de Polícia Judiciária no dia da ocorrência, consta dos autos que, posteriormente, em razão dos mesmos fatos, Vera Lúcia Pereira, seu esposo, José Agnaldo de Souza Gomes, e seu filho, Gleidson Pereira de Souza, foram denunciados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 39 perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão das Neves/MG, nas iras dos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/03 (Autos n. 0190446-84.2015). Manifestando meu total respeito aos que pensam diferente, a mim não parece crível que policiais militares pudessem exigir vantagem indevida de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para não conduzirem Gleidson e Marlúcia à Delegacia de Polícia Civil, em uma ocorrência daquele porte – com vasto material apreendido, incluindo armas e drogas –, que contou com a presença e participação de um oficial do Canil, de um oficial da Polícia Ambiental e do próprio oficial da ROTAM Comando, quem, inclusive, se encarregou de apresentar a ocorrência considerada de destaque aos profissionais da imprensa, sendo oportuno registrar, ainda, o comparecimento ao local do próprio comandante do Batalhão ROTAM. Nos exatos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, ressalvadas as provas cautelares que não podem ser repetidas e aquelas colhidas antecipadamente, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob crivo do contraditório e da ampla defesa judiciais, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos contidos na fase da investigação criminal. No mesmo sentido, trago precedente da egrégia 1ª Câmara deste Tribunal, firmado no julgamento de 17 de agosto de 2021 e publicado no DJe de 26 do mesmo mês, Apelação Criminal n. 2000936-03.2019.9.13.0002, cujo acórdão restou assim ementado: EMENTA EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – A TESTEMUNHA AFIRMOU QUE NÃO HOUVE EXIGÊNCIA POR PARTE DE QUALQUER DOS DENUNCIADOS - NÃO É POSSÍVEL VISLUMBRAR EXIGÊNCIAS ILÍCITAS - NÃO É POSSÍVEL CONDENAR ALGUÉM POR UM ATO QUE A PESSOA INDICADA COMO VÍTIMA DECLARA EXPRESSAMENTE NÃO TER EXISTIDO – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DOS MILITARES CONDENADOS - DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - NÃO É POSSÍVEL MANTER A CONDENAÇÃO [...]. Por todas essas razões, acompanho integralmente as razões e o judicioso voto do eminente desembargador relator, para negar provimento ao recurso ministerial e manter intocável a sentença prolatada pelo colendo CPJ, que absolveu, com os votos unânimes de seus integrantes, os acusados das acusações que lhes foram imputadas na inicial acusatória, de terem praticado a conduta delitiva do art. 305 (concussão) do CPM, por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, tendo-se em conta os fatos do episódio 1, mediante a única ressalva registrada anteriormente, consistente na não participação do acusado Sd PM Washington Santana na ocorrência em comento. Episódio 3 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 40 Aponta a mesma inicial acusatória que, no dia 18 de junho de 2015, aproximadamente às 10h08min, na rua Professor José Guerra, n. 282, no bairro Ouro Preto em Belo Horizonte/MG, os acusados 3° Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves, Sd PM Thiago Avolline Sales Nunes e Sd PM Gleisson Alves França Teixeira teriam exigido do civil Guilherme Ferreira de Souza vantagem indevida no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) e mais uma arma de fogo, para não efetuarem sua prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Consta, ainda, que, por ocasião do registro dessa mesma ocorrência, por volta das 14h30min desse mesmo dia, o acusado 3° Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves, para assegurar a ocultação do crime acima descrito, teria inserido no REDs horários diversos daqueles que sinalizariam o início e o encerramento da ocorrência policial, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante e atentando contra a Administração Militar. Algumas das testemunhas arroladas nestes fatos, em especial Poliana Cristina Soares Souza, Evento 8, áudios 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e Eliana Cristina Moreira da Silva, Evento 8, áudios e vídeos 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, companheira e genitora do conduzido, Guilherme Pereira de Souza, respectivamente, confirmaram em juízo os depoimentos prestados na fase do IPM e mantiveram suas versões em desfavor dos acusados, tendo ambas reconhecido o acusado Sd PM Gleisson Gomes Teixeira França como sendo aquele que teria exigido a vantagem indevida. Convém lembrar que as duas testemunhas prestaram seus depoimentos sem o compromisso de dizerem a verdade, pois o fizeram na condição de informantes, dada sua ligação por consanguinidade e afinidade com o conduzido naquela ocorrência policial. Guilherme Pereira de Souza, suposta vítima desse crime de concussão, embora tendo prestado seu depoimento perante o Encarregado do IPM e imputado aos acusados o cometimento do crime de concussão, sequer compareceu em juízo para confirmá-lo, apesar de devidamente intimado. Destaco, ainda, que a advogada constituída por Guilherme para patrocinar sua defesa, que estranhamente depôs como testemunha anônima nos autos do IPM, além de ter-se recusado a comparecer em juízo para produzir as provas que se pretendia com o seu depoimento, ainda orientou seu cliente e as testemunhas a também não comparecerem. Antes de manifestar minha decisão quanto a esses depoimentos, cumpre-me trazer à mesa outra questão que reputo relevante. A Corregedoria-Geral da Polícia Militar, devido ao recebimento de uma denúncia apresentada pelo 1º Ten PM Édson Henrique Rabelo de Souza Mendes, pondo sob suspeita a conduta profissional da Guarnição integrada pelos acusados, selecionou mais de 30 (trinta) ocorrências policiais atendidas por eles no período entre 2013 e 2015, em especial pelo Sgt. PM Washington, para serem investigadas. Dessas ocorrências, apenas sete vieram aos autos, uma vez que sobre as demais não emergiu qualquer suspeita que merecesse ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 41 questionada. Em apenas três das sete ocorrências trazidas aos autos, cogitou-se da circunstância envolvendo exigência indevida de vantagens, para que as pessoas presas em flagrante delito pelo cometimento do crime de tráfico de drogas não fossem conduzidas à Delegacia de Polícia Civil. Das outras quatro ocorrências emergiram as alegações da forma como segue: - na ocorrência do dia 27/08/2013, o civil Jefferson Fernando Sabino, ao ser preso, negou a posse das drogas que trazia consigo, alegando não ser traficante, mas apenas usuário, e disse que os acusados forjaram a ocorrência para o incriminar; - na ocorrência do dia 02/01/2014, o civil Vitor Hugo Cândido Gomes, ao ser preso, alegou que era apenas usuário e que somente a droga que estava consigo lhe pertencia, não sendo sua aquela encontrada em sua própria residência; - na ocorrência do dia 05/01/2014, o civil Douglas Felipe de Souza, ao ser preso em sua residência com um cartucho de arma de fogo, um coldre para revólver, drogas e dinheiro, negou que tais produtos lhe pertenciam e acusou os militares de terem forjado a ocorrência para o incriminar; - na ocorrência do dia 4/06/2015, o civil Marcelo Pereira Souza, ao ser abordado com entorpecentes, alegou que usava um relógio no valor de R$70,00 (setenta reais), o qual não foi relacionado no BO e nem devolvido. Depois de devidamente analisados esses quatro fatos, o MM. juiz de direito titular da 1ª AJME, a requerimento do Ministério Público, determinou o arquivamento dos autos, por não ter vislumbrado indícios da prática de qualquer crime pelos acusados. Essas informações são encontradas nas fls. 112 e 113 do Evento 2, RECE DENUN48. O 1º Ten PM Édson Henrique Rabelo de Souza Mendes, autor da denúncia perante a Corregedoria, no depoimento que prestou em juízo, Evento 4, áudios e vídeos 13, 14, 15 e 16, além de ter-se retratado da denúncia que fez, afirmou que a Guarnição composta pelos acusados era muito produtiva e confessou ter sido, ele próprio, vítima de denunciação caluniosa por parte de traficantes, que assim se comportam com frequência para desacreditarem o serviço dos militares e tentarem minimizar suas situações perante a Justiça. Por esses motivos, entendo que a prova oral produzida em juízo por meio das testemunhas Eliana Cristina Moreira da Silva e Poliana Cristina Soares Souza, vinculadas por consanguinidade e afinidade, respectivamente, à suposta vítima, precisa ser apreciada com reserva e cautela, não tendo, a meu ver, a higidez necessária para sustentar um decreto condenatório. Nesse sentido, tenho que a posição arquitetada pela defesa assim como a articulada pela acusação poderiam ser tomadas como verossímeis, embora diametralmente opostas. Referindo-me aos fatos do primeiro episódio, não me oporia a qualquer linha de pensamento que acreditasse, eventual e abstratamente, na possibilidade de as testemunhas terem sido gravemente ameaçadas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 42 ao ponto de desfazerem, por completo, em juízo, seus próprios depoimentos que prestaram, livremente, na fase da investigação criminal. Mas não me oporia, de igual forma, a qualquer linha de pensamento que decidisse acreditar, eventual e abstratamente, que as versões imputando aos acusados a prática do crime de concussão pudessem representar uma fantasia arquitetada para desmerecer os acusados e minimizar os efeitos dos crimes perpetrados pelos conduzidos em ocorrências policiais, quando de suas apresentações à autoridade de Polícia Judiciária. Na minha compreensão, as duas linhas de pensamento são aptas a se conformarem aos fatos, mas, sendo abstratas e não tendo sido comprovadas sob o crivo do contraditório judicial, haverão de permanecer no campo das ilações, gerando, no mínimo, uma dúvida que não me permite sustentar qualquer decreto condenatório. Na hipótese, tendo em vista os fatos do episódio 3, pedindo as devidas e respeitosas vênias, divirjo do bem fundamentado voto prolatado pelo eminente relator, para negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e manter a sentença proferida pelo colendo CPJ, que, com os votos unânimes de seus integrantes, absolveu todos os acusados – 3º Sgt Washington Luiz Gonçalves, Sd PM Thiago Avolline Sales Nunes e Sd. PM Gleisson Alves França Teixeira – do crime previsto no art. 305 e o 1º apelado do crime previsto no art. 312, ambos do CPM. Episódio 2 A mesma inicial acusatória revela que, no dia 30 de março de 2015, por volta das 17h15min, na Rua Marcazita n. 22, bairro Prado Lopes, nesta Capital, os acusados – 3° Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves, Sd PM Thiago Avolline Sales Nunes, Sd PM Gleisson Alves França Teixeira e Sd PM Washington Santana – teriam exigido vantagem indevida de R$4.000,00 (quatro mil reais) do civil Clésio Miranda de Jesus, para não o conduzirem à Delegacia de Polícia Civil, depois de o terem encontrado em flagrante delito pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecentes. No curso dessa mesma ocorrência policial, recaiu sobre os acusados a imputação de terem subtraído para si o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e outros produtos da residência de Clésio, cometendo, assim, o crime do art. 240, §6º, inciso IV, do CPM. A inicial acusatória revela, ainda, que, no dia 1º de abril de 2015, às 16h12min, os acusados 3° Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves e Sd PM Washington Santana, relator e digitador do REDs, respectivamente, para ocultarem as condutas delitivas apontadas acima, teriam cometido o crime do art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, ao inserirem no REDs os produtos ilícitos como sendo de propriedade de Clésio Miranda de Jesus. Por esses fatos, o colendo CPJ, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), condenou todos os acusados pelo crime do art. 305 (concussão) do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 43 Por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), o CPJ condenou o 1º e o 4º denunciados pela prática do delito capitulado no artigo 312 (falsidade ideológica) do CPM. O MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, julgando singularmente, condenou os quatro acusados pelo crime do artigo 240, §6º, inciso IV, do CPM. O eminente relator, negando provimento parcial ao recurso interposto pela douta defesa, pelas mesmas razões e fundamentos, manteve a decisão prolatada pelo colendo CPJ, que condenou os quatro acusados nas iras do art. 305 (concussão) e o 1º e o 4º acusados pelo crime do art. 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM. Dando provimento parcial ao recurso interposto pela defesa, reformou a sentença de primeiro grau, para absolver os quatro acusados do crime do artigo 240, §6º, inciso IV, do CPM. Antes de manifestar minha decisão quanto aos fatos tratados neste episódio 2, julgo oportuno trazer à mesa algumas breves reflexões. Entre as testemunhas que depuseram a respeito desta acusação, não há uma sequer que tenha presenciado a suposta exigência de vantagem indevida do civil Clésio Miranda de Jesus, no dia 30 de março de 2015, em sua residência, já que ele estava acompanhado somente de seu filho, uma criança de tenra idade. Logo, trata-se de testemunhas por ouvir dizer. Uma das bases adotadas pelo CPJ para condenar os acusados pelo crime do art. 305 foi o depoimento, em juízo, da testemunha Irene Rodrigues Soares, Evento 4, áudios e vídeos 1, 2, 3 e 4, no qual ela afirmou ter visto um dos acusados pedir dinheiro à vítima Clésio, no momento de sua prisão no dia 1/04/2015, na porta da loja de Leandro, localizada no bairro Prado Lopes, uma via pública, portanto, com número considerável de pessoas presentes. Sem qualquer pretensão de chancelar eventuais condutas delituosas que são praticadas por alguns policiais militares, o que ocorre e se sabe, devo asseverar, entretanto, não se tratar de conduta incomum aquela em que um Policial Militar, no atendimento a determinadas ocorrências, questiona os envolvidos e exige que apresentem os produtos de seus delitos, tais como armas, drogas, dinheiro, entre outros. Tal comportamento pode, em alguma medida, induzir algumas pessoas a erros quanto à percepção da verdade, ao ponto de emprestarem outro sentido ao que se está falando e, inclusive, subtraírem ou até suprimirem o verdadeiro contexto da fala. Nesse sentido, convém transcrever, do voto prolatado pelo eminente relator, o parágrafo extraído do precitado depoimento da testemunha Irene, prestado em juízo: [...] Um dos quatros policiais réus deste processo que pediu dinheiro em frente à loja do Leandro na prisão de Clésio [...] que um dos policiais falou: cadê o dinheiro, momento em que o Clésio gritou: eu não tenho dinheiro, vocês já pegaram [...] (Evento 4, ÁUDIO/VÍDEO 01/04). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 44 Ainda que fosse verdadeira essa afirmação, não vejo que o crime de concussão tivesse sido praticando na hipótese. Expressões tais como: “me dá a arma!”, “quero o dinheiro!”, “cadê a droga?”, entre outras, manifestadas no contexto de uma ocorrência policial, não caracterizam, necessariamente, o preceito do tipo previsto no art. 305 do CPM. Trata-se, na verdade, de uma praxe na tentativa de se buscarem os produtos dos crimes que foram ou estão sendo praticados. Ainda por outro lado, não me convenci, por mais que me tenha esforçado para tal, de que um policial militar pudesse ter tido ou tenha tamanha coragem e audácia, ou mesmo adote a conduta inteiramente irresponsável e inconsequente, de exigir de pessoa presa em fragrante vantagem indevida em via pública, na presença de inúmeras outras pessoas – conforme declarado –, que seguramente testemunhariam em seu desfavor, ainda mais em se tratando de uma comunidade onde se sabe, historicamente, que as atividades profissionais dos militares encontram grande resistência e rara ou nenhuma aprovação. Tem-se, ainda, a afirmação do próprio Clésio Miranda de Jesus, em seu depoimento prestado em juízo, Evento 7, áudios e vídeos 1, 2, 3 e 4, que ninguém presenciou os militares lhe exigindo a vantagem indevida, que, no dia de sua prisão, nenhum policial lhe exigiu vantagem indevida, e que a testemunha Irene, da posição onde estava no momento de sua prisão, não poderia ter ouvido o que conversava com os acusados. É oportuno lembrar que a ocorrência em foco se referia ao tráfico de drogas, com apreensão de pinos com cocaína, buchas de maconha e pedras de crack, mais balança de precisão e caderneta com anotações semelhantes às utilizadas para a contabilidade do tráfico. Como, então, não se perguntar ao conduzido pelo dinheiro apurado com a mercancia? Clésio Miranda de Jesus, testemunha e suposta vítima, usuário confesso de entorpecentes, que confessou também já ter cometido o crime de tráfico, com vasta ficha criminal, já tendo sido condenado pelo crime do artigo 157 do Código Penal, inclusive, manteve as acusações aos militares de terem cometido contra si o crime de concussão e os reconheceu com riqueza de detalhes, coragem e destemor, sugerindo que falava a verdade. Afirmou que ficou tão irritado com sua prisão, que chegou a dizer aos militares que só entraria no compartimento de segurança da viatura se fosse a tiros. Sua irritação, segundo suas palavras, decorria justamente do fato de os militares estarem, no momento de sua prisão, lhe atribuindo a responsabilidade pelas drogas apreendidas, que ele negava fossem suas. Ocorre que o mesmo Clésio afirmou, em seu depoimento, que somente na Delegacia foi que tomou conhecimento das drogas apreendidas e cuja posse lhe estava sendo atribuída, o que caracteriza contradição absoluta e inconcebível. Fosse verdade a acusação relacionada ao crime de concussão, não teria sido o caso de Clésio Miranda denunciá-lo quando a ocorrência foi recebida na Delegacia? TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 45 O que teria levado Clésio Miranda a somente denunciar esse crime quando foi procurado pela Corregedoria, cerca de dois meses depois de sua prisão? Justamente quando o principal objetivo do encarregado das apurações preliminares consistia em apurar eventual prática do crime de concussão pelos acusados? Não se pretende e nem se deve desmerecer a palavra de Clésio, só por sua ficha criminal ou pelo local onde reside. Mas me permito apreciar essas mesmas palavras com a cautela e a reserva necessárias e impostas pelas circunstâncias de tempo e lugar dos acontecimentos. E, para se ter uma ideia daquilo que Clésio é capaz de falar em sua defesa, julgo importante trazer à mesa pequeno trecho extraído da sentença prolatada pela juíza de direito titular da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte, juntada aos autos a requerimento da defesa, no Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS 54, FLS. 57 a 79, condenando-o à pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, com mais 34 (trinta e quatro) dias-multa, no Processo n. 0024.16,128,557-2, pela prática do crime do art. 157 §2°, incisos I e ll, do Código Penal, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 71, c/c o art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro. Vejam-se: [...] Diz-se isso, pois, todas os acusados negaram, tanto em Juízo, quanto na Depol, a autoria dos roubos apresentando declarações semelhantes quanto aos acontecimentos. Segundo suas versões, o primeiro contato que tiveram com o referido automóvel (Renault/Duster) foi no domingo em que foram presos, estando apenas testando o carro, pois Clésio tinha a intenção comprá-lo. (Destaquei). Não obstante, a vítima G.K.R.B. ter reconhecido, em Juízo, a pessoa de Clésio como o assaltante responsável pela abordagem. A vítima, primeiramente, fez o reconhecimento do acusado por fotografia (fls. 28/30), afirmando veementemente que seria o homem da foto (Clésio) o autor do assalto, pelas suas características marcantes, quais sejam: o cabelo e a blusa que vestia, pois se tratava da mesma que ele usava no dia em questão. Em seguida G.K.R.B. ratificou seu reconhecimento por meio da identificação pessoal do acusado. [...] É importante esclarecer que o veículo Renault Duster foi roubado com emprego de arma de fogo (assalto) no dia 1º/10/2016 e usado para o segundo roubo com emprego de arma de fogo (assalto) do veículo Hyundai Azera no dia 02/10/2016, que resultou na prisão em flagrante delito de Clésio e de mais dois comparsas seus. Apesar de tudo, tem-se as declarações acima, com as quais se tentou convencer as autoridades de Polícia Judiciária de que estariam experimentando o veículo, porque Clésio pretendia comprá-lo. Com qual dinheiro, se estava desempregado e não tinha qualquer profissão? Conclui-se, portanto, que a criação de estórias fantasiosas não constitui novidade alguma para a testemunha e suposta vítima Clésio Miranda de Jesus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 46 O depoimento prestado pela testemunha Rafaela de Almeida Viviane, que vivia maritalmente com Clésio, à época dos fatos, sem possibilidade, portanto de ser compromissada com a verdade, colacionado no Evento 6, áudios e vídeos 5, 6, 7 e 8, foi outro que serviu de apoio aos fundamentos empregados pelo Juízo primevo para prolação da sentença condenatória quanto aos delitos dos art. 305 e 240, §6º, inciso IV, do CPM. Segundo suas alegações, foram subtraídos de sua residência o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e outros produtos (dois perfumes, uma correntinha e um par de chinelos), que estariam dentro de uma bolsa no guarda-roupa. A testemunha Rafaela afirmou que nenhuma outra pessoa teria entrado na sua residência além dos acusados, embora ela se ausente da mesma residência, diariamente, para o trabalho. Afirmou, também, que Clésio costumava pegar dinheiro na sua bolsa, mas sempre avisava. Convidada, não conseguiu descrever a mochila que teria sido levada pelos acusados. E, por fim, disse que a bolsa onde estava guardado o dinheiro foi encontrada por ela vazia jogada sobre a cama. Trata-se de mais uma testemunha por ouvir dizer em relação ao crime de concussão e por suposição em relação ao crime de furto qualificado. Outras contradições estão presentes nos autos: enquanto Clésio afirmou ter sido preso na porta de um bar onde tinha acabado de comprar um salgado e um suco, a testemunha Leandro Guiomar da Silva confirma, no seu depoimento do Evento 4, áudios e vídeos 4, 5, 6, 7 e 8, que Clésio foi abordado no dia 1º/04/2015, quando estava testando roupa no provador da loja onde trabalha. Para não me estender ainda mais neste voto, que já se mostra muito longo, vou reportar-me apenas a mais uma contradição reverberada no depoimento da testemunha Viviane Cipriano, Evento 4, áudios 4, 5, 6, 7 e 8, quando afirmou ter visto um dos acusados saindo pelo portão da casa de Clésio com uma mochila nas costas, possivelmente aquela contendo os produtos do suposto furto qualificado. Contudo a testemunha não identificou entre os acusados quem exatamente portava a mochila, além de não ter conseguido descrevê-la. Senhores Magistrados! Sabe-se que a prova do processo precisa ser produzida ou confirmada em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório judicial, não podendo ser inferida, imaginada ou deduzida. A prova precisa ser hígida, firme, consistente, inquestionável e resistente a críticas. O que foi trazido aos autos não é suficiente para afirmar sobre o cometimento dos delitos de concussão e de furto pelos acusados, nem para eliminar as dúvidas a respeito. Não se pode negar a possibilidade real de testemunhas serem, eventualmente, ameaçadas para não falarem ou para se retratarem daquilo que já tenham falado e que vá comprometer pessoas envolvidas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 47 em crimes, incluindo-se, entre essas pessoas, policiais militares que se desviam de seus caminhos. Mas não se pode fechar os olhos e nem cerrar os ouvidos, também, para as frequentes e volumosas denunciações caluniosas proferidas contra policiais militares, que, no cumprimento regular de suas atribuições de preservação da ordem púbica e de efetivo combate à criminalidade, acabam por afetar interesses pessoais de indivíduos envolvidos com a criminalidade. Sabendo que são possíveis e reais as duas vertentes, eu não cometeria a imprudência de desacreditar qualquer delas. Porém permito-me, pelo menos, o benefício da dúvida. E, em prevalecendo a dúvida, essa deve ser usada em benefício dos réus, por mais que isso custe, às vezes. Ainda julgo oportuno retratar a interpretação dada aos fatos, administrativamente, pela Polícia Militar. O PAD instaurado com a Portaria n. 106.948/17-PAD-CPM, com base no IPM origem deste processo, em relação aos fatos ocorridos em 13 de janeiro de 2015, foi solucionado pelo senhor Cel PM corregedor-geral, que, coadunando com os pareceres emitidos pela Comissão de Processo-Administrativo Disciplinar (CPAD) e pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares (CEDMU), não reconheceu nos autos a presença de elementos probatórios suficientes a legitimarem a aplicação de sanção disciplinar de demissão aos acusados – 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves, Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes e Cb PM Washington Santana –, impondo-se a conclusão de improcedência da acusação, por evidente carência probatória, nos termos do art. 7º, inciso VI (não haver prova da existência do fato), da Resolução Conjunta n. 4.220, de 01/09/2012, que instituiu o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). O PAD instaurado com a Portaria n. 115.933/17-PAD-CPM, com base no mesmo IPM (fatos ocorridos em 18 de junho de 2015), também foi solucionado pelo senhor Cel PM Corregedor-Geral, que, coadunando com os pareceres emitidos pela CPAD e pelo CEDMU, concluiu não haver nos autos elementos probatórios para legitimar a aplicação de sanção disciplinar aos acusados 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves, Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes e Cb PM Gleisson Alves França Teixeira, impondo-se a conclusão de improcedência da acusação e arquivamento dos autos, nos termos do art. 7°, inciso I, do MAPPA (não haver prova da existência do fato), c/c o art. 439, alínea “a”, do CPPM (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência). O PAD instaurado com a Portaria n. 111.752/2017-CPM, com base no mesmo IPM (fatos ocorridos em 30 de março e 1º de abril de 2015), foi solucionado pelo senhor Cel PM chefe do Estado-Maior da Polícia Militar (EMPM), que, divergindo do parecer apresentado pelo senhor Cel PM Corregedor-Geral, mas coadunando com os pareceres emitidos pela CPAD e pelo CEDMU, julgou improcedentes as acusações em desfavor dos acusados – 3º Sgt QPR Washington TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 48 Luiz Gonçalves, Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes, Cb PM Washington Santana e Cb PM Gleisson Alves França Teixeira –, com os fundamentos dos arts. 77, caput, e 97 da Lei n. 14.310/02, c/c o inciso VI do art. 7º da Resolução Conjunta n. 4.220, de 1º/09/2012, MAPPA. Concluindo, senhor presidente! Ainda julgo importante transcrever, dessa última solução, a parte a seguir, que, se, por um lado, não vincula a decisão judicial, por outro, segundo a minha percepção, não deve ser desconsiderada na construção do meu livre convencimento. O Senhor Coronel Chefe do EMPM, concordando com os argumentos apresentados pela defesa, consistentes na afirmação de que “em qualquer processo as provas da autoria, bem como da materialidade são imprescindíveis para a imputação de qualquer tipo de infração, mesmo que se trate de matéria meramente disciplinar”, assim se posicionou: [...] 1. Argumentos que merecem apreço, pois verificou-se que as provas coletadas em sede de PAD e no âmbito da justiça castrense, mostraram-se confusas, divergentes e inclinadas a falsear a inocência de Clésio e desacreditar a atuação da guarnição policial, que há anos atuava na Pedreira Prado Lopes no combate ao crime organizado; Dessa maneira, embora a gravidade da acusação descrita na portaria inaugural se subsuma à transgressão do art. 13, inciso III c/c art. 64, inciso II, parágrafo único, todos do CEDM, não foi possível concluir, com juízo de certeza, os fatos noticiados na portaria, restando prejudicadas as apurações por falta de provas suficientes à conclusão pela procedência indubitável das acusações. (Destaquei). Por todas as razões expostas, peço vênia para divergir do voto prolatado pelo eminente relator, no sentido de dar provimento ao recurso interposto pela douta defesa, reformar a sentença prolatada pelo colendo CPJ e absolver os quatro acusados do crime previsto no art. 305 do CPM, com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Por todos os argumentos articulados no capítulo anterior, não me ocorre que os produtos apreendidos com Clésio Miranda de Jesus pudessem pertencer a outra pessoa. Por essas razões, estou divergindo, mais uma vez, do voto prolatado pelo eminente relator, para reformar a sentença de primeiro grau e absolver os acusados 3° Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves e Sd PM Washington Santana do crime previsto no art. 312 do CPM. Acompanho, por outro lado, o voto prolatado pelo eminente relator, que reformou a sentença de primeiro grau e absolveu os acusados – 3º Sgt QPR Washington Luiz Gonçalves, Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes, Cb PM Washington Santana e Cb PM Gleisson Alves França – da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 49 acusação que lhes foi imputada pelo cometimento do crime previsto no art. 240, § 6º, inciso VI, do CPM. Senhores magistrados, dada a complexidade destes fatos e para eliminar qualquer possibilidade de dúvida, faço, a seguir, um resumo do meu voto, em comparação com o voto prolatado pelo eminente relator: Episódio 1 – Fatos do dia 13 de janeiro de 2015: Acompanho integralmente as razões e o voto prolatado pelo eminente relator, que, negando provimento ao recurso ministerial, manteve intacta a sentença de primeiro grau, que absolveu os acusados 3º Sgt QPR Washington Luiz Gonçalves, Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes e Cb PM Washington Santana do crime do art. 305 (concussão), do CPM, que lhes foi imputado. Episódio 2 – Fatos do dia 30 de março e 1º de abril de 2015: Acompanho integralmente as razões e o voto prolatado pelo eminente relator, que, dando provimento parcial ao recurso interposto pela defesa, reformou a sentença de primeiro grau, para absolver os acusados – 3º Sgt QPR Washington Luiz Gonçalves, Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes, Cb PM Gleisson Alves França e Cb PM Washington Santana – do crime do art. 240, § 6º, inciso IV (furto qualificado) do CPM, que lhes foi imputado. Divirjo do voto prolatado pelo eminente relator e dou provimento ao recurso interposto pela defesa, para reformar a sentença de primeiro grau e absolver os acusados – 3º Sgt QPR Washington Luiz Gonçalves, Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes, Cb PM Gleisson Alves França e Cb PM Washington Santana – do crime do art. 305 (concussão), e os acusados – 3º Sgt QPR Washington Luiz Gonçalves e Cb PM Washington Santana do crime do art. 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM, que lhes foram imputados. Episódio 3 – Fatos ocorridos em 18 de junho de 2015: Divirjo do voto prolatado pelo eminente relator e nego provimento ao recurso ministerial, para manter intacta a sentença de primeiro grau, que absolveu o acusado 3º Sgt QPR Washington Luiz Gonçalves dos crimes dos arts. 305 (concussão) e 312, ambos do CPM, e os acusados Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes e Cb PM Gleisson Alves França do crime do art. 305 do CPM, que lhes foi imputado. É assim que voto, senhor presidente. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho integralmente o voto proferido pelo relator. Belo Horizonte sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator